Tribunal: TJMT
Processo: 0001998-84.2006.8.11.0042
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001998-84.2006.8.11.0042
APELANTE: JOAO ARCANJO RIBEIRO, CELIO ALVES DE SOUZA, JULIO BACHS MAYADA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: CELIO ALVES DE SOUZA, JOAO ARCANJO RIBEIRO, JULIO BACHS MAYADA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 121, §2o, I E IV (POR DUAS VEZES) E ART. 121, §2o, I E IV, C/C ART. 14, II E ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS ACUSADOS CONDENADOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO – PEÇA DE INTERPOSIÇÃO CARENTE DE INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DO INCONFORMISMO – MERA IRREGULARIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALHA NOS REGISTROS AUDIOVISUAIS – INOCORRÊNCIA – FALHAS MÍNIMAS QUE NÃO COMPROMETEM A COMPREENSÃO DOS DEPOIMENTOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE DO PROCURADOR DA REPÚBLICA – MATÉRIA PRECLUSA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES – INOCORRÊNCIA – MÉRITO DOS PLEITOS DEFENSIVOS – i) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – EM RELAÇÃO AO ACUSADO CONTRA O QUAL PESAM ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DE SUA CONDENAÇÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – EM RELAÇÃO AOS DEMAIS ACUSADOS NÃO HÁ ELEMENTOS A VINCULÁ-LOS À PARTE DOS CRIMES NARRADOS NA INICIAL – PROVIMENTO DOS RECURSOS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A AMPARAR AS CONDENAÇÕES – ii) QUALIFICADORA DA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA – CARÁTER PESSOAL – NATUREZA SUBJETIVA – IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO AO MANDANTE – RECURSO DO APELANTE CONTRA QUEM PESAM ELEMENTOS DE ENVOLVIMENTO NOS DELITOS NARRADOS NA INICIAL NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER – RECURSOS DEFENSIVOS REMANESCENTES PROVIDOS PARA SUBMETER OS ACUSADOS A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.
Não se desconhece a inteligência da Súmula n. 713/STF, que dispõe que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Contudo, o erro na indicação de uma das alíneas ou até mesmo a ausência de indicação, no termo ou na petição de recurso, constitui mera irregularidade, sanável quando a Parte apresenta fundamentos para o apelo e delimita os seus pedidos.
Não há nulidade processual a ser reconhecida em razão dos registros audiovisuais quando as falhas existentes são mínimas e não comprometem a compreensão das declarações, notadamente quando a defesa não demonstrou qualquer prejuízo, vez que foi possível a apresentação de razões recursais sem qualquer prejuízo.
Em face da anterior análise procedida pelo Superior Tribunal de Justiça afastando as teses de violação do juiz natural e de ofensa ao promotor natural, demonstram a preclusão da matéria.
Ultrapassado o prazo previsto no art. 109, IV, do Código Penal em relação ao crime de associação criminosa, sem que qualquer marco tenha interrompido o prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade dos agentes.
A utilização da mídia eletrônica no processo penal é medida que prestigia a celeridade, economia processual e a racionalidade, como corolários da efetividade da prestação jurisdicional, princípio constitucional inafastável. Aliás, a reforma procedimental empreendida pela Lei n. 11.719/2008 teve esse viés, ou seja, garantir por meio da gravação de voz ou audiovisual maior fidelidade na análise dos interrogatórios e depoimentos com a necessária agilidade. Nenhum outro meio é capaz de satisfazer com a mesma acuidade os dois objetivos, motivo por que perfilho o entendimento de que a transcrição deve ser procedida apenas quando necessária, como, por exemplo, na hipótese de inviabilidade ou dificuldade de acesso ao som/imagem da prova oral colhida.
No caso dos autos, verifica-se que é perfeitamente possível a análise do material fático-probatório colhido em Plenário, em especial os interrogatórios dos acusados e os depoimentos das testemunhas em mídia digital no CD de fls. 7787-vol. XXXI (ID. 213594175), com a reprodução de som e imagem, que traduzem fielmente os fatos ocorridos em audiência/sessão, permitindo a busca da verdade real.
Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.
Impõe-se a anulação do julgamento realizado perante o Tribunal Popular nas hipóteses em que o Conselho de Sentença procedeu à condenação dos acusados por crimes praticados por deliberação exclusiva do executor que teria, se considerada a existência de prova do mando, se excedido na prática criminosa e extrapolado as determinações dos mandantes.
Ainda que se considere existentes provas a corroborar com a versão adotada pelo Conselho de Sentença, o fato de ter sido aplicada ao mandante a qualificadora prevista no art. 121, §2o, I, do Código Penal, o julgamento deve ser anulado em favor deste, vez que a qualificadora da paga ou promessa de recompensa não é elementar do crime de homicídio e, em consequência, possuindo caráter pessoal, não se comunica aos mandantes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001998-84.2006.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Efeitos da Condenação]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 354.102.801-72 (APELANTE), JULIO BACHS MAYADA - CPF: 514.231.119-15 (APELANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 354.102.801-72 (APELADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (APELADO), JULIO BACHS MAYADA - CPF: 514.231.119-15 (APELADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU OS RECURSOS DE JOÃO ARCANJO RIBEIRO E JULIO BACHS MAYADA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE CÉLIO ALVES DE SOUZA E PREJUDICADO O RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001998-84.2006.8.11.0042

APELANTE: JOAO ARCANJO RIBEIRO, CELIO ALVES DE SOUZA, JULIO BACHS MAYADA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CELIO ALVES DE SOUZA, JOAO ARCANJO RIBEIRO, JULIO BACHS MAYADA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 121, §2o, I E IV (POR DUAS VEZES) E ART. 121, §2o, I E IV, C/C ART. 14, II E ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS ACUSADOS CONDENADOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO – PEÇA DE INTERPOSIÇÃO CARENTE DE INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DO INCONFORMISMO – MERA IRREGULARIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALHA NOS REGISTROS AUDIOVISUAIS – INOCORRÊNCIA – FALHAS MÍNIMAS QUE NÃO COMPROMETEM A COMPREENSÃO DOS DEPOIMENTOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE DO PROCURADOR DA REPÚBLICA – MATÉRIA PRECLUSA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES – INOCORRÊNCIA –
MÉRITO DOS PLEITOS DEFENSIVOS
– i) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – EM RELAÇÃO AO ACUSADO CONTRA O QUAL PESAM ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DE SUA CONDENAÇÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – EM RELAÇÃO AOS DEMAIS ACUSADOS NÃO HÁ ELEMENTOS A VINCULÁ-LOS À PARTE DOS CRIMES NARRADOS NA INICIAL – PROVIMENTO DOS RECURSOS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A AMPARAR AS CONDENAÇÕES – ii) QUALIFICADORA DA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA – CARÁTER PESSOAL – NATUREZA SUBJETIVA – IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO AO MANDANTE – RECURSO DO APELANTE CONTRA QUEM PESAM ELEMENTOS DE ENVOLVIMENTO NOS DELITOS NARRADOS NA INICIAL
PROVIDO EM PARTE
EM CONFORMIDADE COM O PARECER –
RECURSOS DEFENSIVOS REMANESCENTES PROVIDOS
PARA SUBMETER OS ACUSADOS A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO
EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Não se desconhece a inteligência da Súmula n. 713/STF, que dispõe que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
Contudo, o erro na indicação de uma das alíneas ou até mesmo a ausência de indicação, no termo ou na petição de recurso, constitui mera irregularidade, sanável quando a Parte apresenta fundamentos para o apelo e delimita os seus pedidos.

Não há nulidade processual a ser reconhecida em razão dos registros audiovisuais quando as falhas existentes são mínimas e não comprometem a compreensão das declarações, notadamente quando a defesa não demonstrou qualquer prejuízo, vez que foi possível a apresentação de razões recursais sem qualquer prejuízo.

Em face da anterior análise procedida pelo Superior Tribunal de Justiça afastando as teses de violação do juiz natural e de ofensa ao promotor natural, demonstram a preclusão da matéria.

Ultrapassado o prazo previsto no art. 109, IV, do Código Penal em relação ao crime de associação criminosa, sem que qualquer marco tenha interrompido o prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade dos agentes.

A utilização da mídia eletrônica no processo penal é medida que prestigia a celeridade, economia processual e a racionalidade, como corolários da efetividade da prestação jurisdicional, princípio constitucional inafastável. Aliás, a reforma procedimental empreendida pela Lei n. 11.719/2008 teve esse viés, ou seja, garantir por meio da gravação de voz ou audiovisual maior fidelidade na análise dos interrogatórios e depoimentos com a necessária agilidade. Nenhum outro meio é capaz de satisfazer com a mesma acuidade os dois objetivos, motivo por que perfilho o entendimento de que a transcrição deve ser procedida apenas quando necessária, como, por exemplo, na hipótese de inviabilidade ou dificuldade de acesso ao som/imagem da prova oral colhida.

No caso dos autos, verifica-se que é perfeitamente possível a análise do material fático-probatório colhido em Plenário, em especial os interrogatórios dos acusados e os depoimentos das testemunhas em mídia digital no CD de fls. 7787-vol. XXXI (ID. 213594175), com a reprodução de som e imagem, que traduzem fielmente os fatos ocorridos em audiência/sessão, permitindo a busca da verdade real.

Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

Impõe-se a anulação do julgamento realizado perante o Tribunal Popular nas hipóteses em que o Conselho de Sentença procedeu à condenação dos acusados por crimes praticados por deliberação exclusiva do executor que teria, se considerada a existência de prova do mando, se excedido na prática criminosa e extrapolado as determinações dos mandantes.

Ainda que se considere existentes provas a corroborar com a versão adotada pelo Conselho de Sentença, o fato de ter sido aplicada ao mandante a qualificadora prevista no art. 121, §2o, I, do Código Penal, o julgamento deve ser anulado em favor deste, vez que
a qualificadora da paga ou promessa de recompensa não é elementar do crime de homicídio e, em consequência, possuindo caráter pessoal, não se comunica aos mandantes.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001998-84.2006.8.11.0042

APELANTE: JOAO ARCANJO RIBEIRO, CELIO ALVES DE SOUZA, JULIO BACHS MAYADA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CELIO ALVES DE SOUZA, JOAO ARCANJO RIBEIRO, JULIO BACHS MAYADA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. Dr. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, atendendo a soberana votação do Júri Popular, fls. 7793-7821-vol. XXXI (ID. 213594175) e fls. 8051-8067-vol. XXXII (ID. 213594178), condenou os réus:

CÉLIO ALVES DE SOUZA a 46 (quarenta e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I e IV (por duas vezes); art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II e art. 288,
caput
, na forma dos arts. 69 e 29, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90;

JÚLIO BACHS MAYADA a 41 (quarenta e um) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática do delito do art. 121, § 2o, incisos I e IV (por duas vezes); art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II e art. 288,
caput,
na forma dos arts. 69 e 29, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90;

JOÃO ARCANJO RIBEIRO a 44 (quarenta e quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito do art. 121, § 2o, incisos I e IV (por duas vezes); art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, II e art. 288,
caput
, na forma dos arts. 69 e 29, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90.

Irresignados, os acusados interpuseram recurso de apelação, fls. 7888, 7889 e 8072-vol. XXXII (ID. 213594178).

Por sua vez, o membro do Ministério Público recorreu à fl. 8086-vol. XXXIII (ID. 213594180). Em suas razões, fls. 8088-8107-vol. XXXIII (ID. 213594180), insurgiu-se em relação à aplicação da pena do acusado João Arcanjo Ribeiro. Sustentou que a pena não foi proporcional e adequada, pois ele era o chefe da organização criminosa. Argumentou: que os jurados acolheram integralmente a tese acusatória e que a pena ficou abaixo do que ele merecia face aos crimes concretamente graves que praticou; que as penas-bases foram fixadas próximas ao mínimo legal embora as circunstâncias judiciais sejam negativas; que a gravidade dos crimes praticados por João Arcanjo Ribeiro e a nefasta repercussão social reclama uma maior resposta estatal; que o apelado se associou a outras pessoas com o fim de eliminar a vida de concorrentes da exploração de máquinas caça-níqueis e era o líder; que o Comendador arquitetou perigosa e poderosa estrutura para intimidar, corromper, influenciar e infiltrar nos poderes constituídos com audácia para matar; que Mato Grosso viveu anos sob a forte influência do estado paralelo comandado por ele; que o crime foi cometido em plena luz do dia, em horário de grande movimento no centro da cidade e em afronta à ordem pública; que o fato de ele ser primário não atenua a pena. Ao final, requereu o aumento da pena, com a pena basilar próxima ao máximo legal ou ao patamar médio.

Em contrarrazões, a defesa de João Arcanjo Ribeiro, fls. 8145-8148-vol. XXXIII (ID. 213594180), afirmou que a pena deverá ser reduzida, o que exporá em seu apelo, devendo ser estabelecida em função do fato em si. Manifestou-se pela improcedência do recurso.

Júlio Bachs Mayada e Célio Alves de Souza juntaram documentos novos na fase de apelação, fls. 8807-8859-vol. XXXVI (ID. 213594187) e 8861-8955-vol. XXXVII (ID. 213594192), para comprovar o duplo julgamento pela prática do delito do art. 288,
caput
, do CP oriundo de idêntica acusação, na Justiça Federal e Estadual.

As razões de apelação de Célio Alves de Souza foram apresentadas às fls. 8957- 8980 – vol. XXXVII (ID. 213594192). Alegou as preliminares: a) nulidade do júri e realização de novo julgamento por falha no CD gravado na sessão plenária dos dias 10 e 11 de setembro de 2015 do julgamento do corréu Arcanjo. Aduziu que a mídia digital foi recuperada parcialmente, contendo defeitos e falhas, o que influi na busca da verdade real e impede o reexame das provas colhidas em plenário; b) nulidade absoluta por inexistência de convalidação pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Capital de atos realizados por juízos incompetentes – Justiça Federal e 13a Vara Criminal de Cuiabá; c) nulidade absoluta do processo por ilegitimidade do Procurador da República para subscrever denúncia e atuar perante a Justiça Estadual, ausência de ratificação pelo Ministério Público Estadual. Violação ao princípio do promotor natural; d) nulidade por violação ao princípio do
no

bis in idem
e coisa julgada material, face ao duplo julgamento pela prática do delito do art. 288,
caput
, do CP oriundo de idêntica acusação na Justiça Federal e Estadual; e) incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o delito de associação criminosa, pois a incompetência da Justiça Federal era apenas para os crimes dolosos contra a vida. O Juízo estadual não poderia ter incluído o delito de quadrilha na pronúncia; f) nulidade por ofensa ao princípio da fundamentação das decisões judiciais ao não se pronunciar sobre a o pleito da defesa de degravação do julgamento de Júlio e Célio Alves. No mérito, aduziu que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Afirmou que a conduta atribuída a Célio é de ter seguido a primeira vítima estudando seus hábitos e dado cobertura na fuga ao atirador identificado como Hércules Agostinho Araújo, bem como de ter assumido o risco de produzir a morte das demais. Ressaltou que a autoria está estribada unicamente nas declarações de Hércules, autor confesso dos crimes, no entanto Hércules se retratou em plenário, afirmando que Célio não teve participação nos delitos. Aduziu, ainda, que o delegado de polícia isentou o recorrente e que as demais testemunhas não possuem credibilidade. Requereu a anulação do julgamento com base no art. 593, III, “d”, do CPP. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento e a aplicação da continuidade delitiva, bem como o redimensionamento da pena-base, por possuir circunstâncias judiciais favoráveis.

Em suas razões recursais, Júlio Bachs Mayada, fls. 8982-9003– vol. XXXVII (ID. 213594192), suscitou as preliminares: a) nulidade do júri e realização de novo julgamento por falha no CD gravado na sessão plenária dos dias 10 e 11 de setembro de 2015 do julgamento do corréu Arcanjo. Alegou que a mídia digital foi recuperada parcialmente, contendo defeitos e falhas, o que influi na busca da verdade real, impede o reexame das provas colhidas em plenário; b) nulidade absoluta por inexistência de convalidação pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Capital de atos realizados por juízos incompetentes, na Justiça Federal e 13a Vara Criminal de Cuiabá; c) nulidade absoluta do processo por ilegitimidade do Procurador da República para subscrever denúncia e atuar perante a Justiça Estadual, ausência de ratificação pelo Ministério Público Estadual. Violação ao princípio do promotor natural; d) nulidade por violação ao princípio do
no bis in idem
e coisa julgada material, face ao duplo julgamento pela prática do delito do art. 288,
caput
, do CP oriundo de idêntica acusação – Justiça Federal e Estadual; e) incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o delito de associação criminosa, pois a incompetência da Justiça Federal era apenas para os crimes dolosos contra a vida. O Juízo estadual não poderia ter incluído o delito de quadrilha na pronúncia; f) nulidade por ofensa ao princípio da fundamentação das decisões judiciais ao não se pronunciar sobre o pleito da defesa de degravação do julgamento de Júlio e Célio Alves. Quanto ao mérito, expôs que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Mencionou que a conduta atribuída ao apelante Júlio é de ter dado apoio, fuga ao atirador identificado como Hércules Agostinho Araújo, utilizando-se de um veículo Toyota Corolla. Destacou que o delegado de polícia isentou o apelante. Aduziu que a autoria está estribada unicamente em depoimentos forjados, levado a efeito por presos de altíssima periculosidade condenados por latrocínio, estupro e homicídios e que as testemunhas mentiram em troca de benefícios na cadeia. Postulou a anulação do julgamento com base no art. 593, III, “d”, do CPP. Alternativamente, postulou o reconhecimento e aplicação da continuidade delitiva, bem como o redimensionamento da pena-base, pois possui circunstâncias judiciais favoráveis.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais, fls. 9007-9043 – vol. XXXVII (ID. 213594192).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso do Ministério Público, pelo não conhecimento do apelo de João Arcanjo Ribeiro e pelo desprovimento dos apelos de Célio Alves de Souza e Júlio Bachs Mayad, fls. 9048-9132-vols. XXXVII e XXXVIII (ID. 213594192 e 213594194).

À fl. 9135-vol. XXXVIII (ID. 213594194), em respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determinei nova intimação dos defensores de João Arcanjo Ribeiro para a apresentação das razões recursais.

Às fls. 9141-9166-vol. XXXVIII (ID. 213594194) foram juntadas as razões da apelação de João Arcanjo Ribeiro. Esclareceu que as controvérsias atinentes à denúncia subscrita por órgão ministerial federal e instrução processual procedida por juiz federal foram apreciadas e afastadas de nulidades pelo STJ (HC 309.453/MT) e pelo STF (HC 129.809/MT). Aduziu que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Alegou que a pronúncia invadiu o mérito dos fatos, em repudiado excesso de linguagem, com evidente repercussão e influência na condenação do apelante pelos jurados, com a quebra da neutralidade. Aduziu que a análise da matéria está prejudicada ante a ausência parcial da mídia óptica, na qual foram gravados depoimentos das testemunhas e do seu interrogatório. Asseverou que o vício foi submetido aos relatores Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues e Des. Rui Ramos, entretanto as providências adotadas não repararam o comprometimento da prova oral. Alegou que o interrogatório de João Arcanjo Ribeiro está totalmente comprometido como prova, reproduzindo trechos dos depoimentos. Pleiteou a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, ante a falta de integralidade dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório do apelante, com a renovação dos atos de instrução do processo ou a anulação do julgamento que lhe impôs uma injusta condenação, por decisão contrária às provas dos autos.

A defesa de Arcanjo alegou, ainda, erro ou injustiça na adoção da teoria da unidade de desígnios autônoma e na dosimetria da pena. Afirmou que os injustos penais atribuídos adviriam de propósitos absolutamente idênticos, porque na mesma data, horário, local e modo de prática provocaram dois homicídios contra as vítimas Rivelino e Fause e a tentativa de homicídio contra a vítima Gisleno. Esclareceu que a tipificação não encontra correspondência com os fatos atribuídos ao apelante, pois os crimes a ele imputados tem os seus contornos com a unidade de desígnios, nos termos do parágrafo único do art. 71 do CP. Apontou que os pressupostos estão presentes do crime continuado. Requereu o afastamento do concurso material e a admissão da continuidade delitiva, como o redimensionamento da pena, para a pena-base no mínimo legal ou próxima ao mínimo.

Suscitou, também, a prescrição do delito do art. 288 do CP.

As contrarrazões do Ministério Público foram acostadas às fls. 9169-9180-vol. XXXVIII (ID. 213594194).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não conhecimento do apelo de João Arcanjo Ribeiro e, no mérito, pelo seu desprovimento, fls. 9184-9195-vol. XXXVIII (ID. 213594194).

A defesa de João Arcanjo Ribeiro apresentou Parecer Jurídico às fls. 9211-9256 -vol. XXXVIII (ID. 213594194), pleiteando a sua juntada e apreciação, especificamente, no tocante à nulidade absoluta (matéria de ordem pública) e decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, determinei a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça acerca do parecer jurídico, fl. 9258 -vol. XXXVIII (ID. 213494194).

A Procuradoria-Geral de Justiça, fls. 9262-9263 -vol. XXXVIII (ID. 213494194), reforçou sua manifestação já exarada às fls. 9184-9195, opinando pelo desprovimento do apelo de João Arcanjo Ribeiro.

O patrono de João Arcanjo Ribeiro, Dr. Zaid Arbid, requereu o desentranhamento do Parecer Jurídico de fls. 9211-9256, sob o argumento de que os poderes específicos anteriormente conferidos ao advogado Paulo Fabrinny Medeiros já haviam sido revogados, fls. 9267 -vol. XXXVIII (ID. 213494194).

Indeferi o desentranhamento do Parecer Jurídico, porque não representava nenhum prejuízo ao réu e deveria ser conservado à luz da ampla defesa, fls. 9269-9270 -vol. XXXVIII (ID. 213494194).

Em 02 de abril de 2019, a Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, reconheceu de ofício a existência de nulidade absoluta atinente à quesitação de dolo eventual e declarou nulo os julgamentos de Célio Alves de Souza, Júlio Bachs Mayada e João Arcanjo Ribeiro, fls. 9279-9305 -vol. XXXVIII (ID. 213494194)
.

Interpostos Agravos em Recurso Especial pelo Ministério Público e pela defesa de João Arcanjo Ribeiro sob o n. 1605078-MT, a Ministra Laurita Vaz, em 4 de dezembro de 2020, deu provimento ao agravo do Ministério Público, para afastar a nulidade do julgamento por vício na quesitação e determinar a devolução dos autos à Corte de Origem para que prossiga, como entender de direito, no julgamento das apelações. Julgou-se prejudicado o agravo de João Arcanjo Ribeiro, fls. 9536-9543 -vol. XXXX (ID. 213594199).

Foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1333495, em favor de João Arcanjo Ribeiro, em 3 de agosto de 2021, pelo Min. Ricardo Lewandowski, fls. 9583-9585 -vol. XXXXI (ID. 213596152).

A Segunda Turma do STF negou seguimento ao agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao agravo de João Arcanjo Ribeiro, fls. 9587-9589 -vol. XXXXI (ID. 213596152). O acórdão transitou em julgado em 28 de outubro de 2021, consoante certidão de fl. 9590- vol. XXXXI (ID. 213596152).

Em 4 de novembro de 2021, os autos foram remetidos à comarca de origem, fl. 9592 -vol. XXXXI (ID. 213596152).

Todavia, somente em 7 de maio de 2024, os autos foram-me conclusos, com a seguinte certidão:

“CERTIFICO que o presente recurso foi devolvido fisicamente para Comarca de Origem equivocamente, sendo recebido e enviado para o arquivo no primeiro grau, juntamente com o apenso de maneira errônea.

CERTIFICO, outrossim, que somente agora, após a digitalização dos autos (40 volumes) no sistema PJE, é que o feito será encaminhado concluso para reapreciação.”
(
sic,
ID. 213662187)

Desse modo, diante da determinação do STJ, passo à análise das teses suscitadas pela defesa e pela acusação nas apelações interpostas.

Por fim,
registro que em razão do impedimento dos Desembargadores Marcos Machado e Orlando de Almeida Perri, deverão ser enviadas cópias deste relatório e voto aos desembargadores convocados para participarem deste julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001998-84.2006.8.11.0042

APELANTE: JOAO ARCANJO RIBEIRO, CELIO ALVES DE SOUZA, JULIO BACHS MAYADA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CELIO ALVES DE SOUZA, JOAO ARCANJO RIBEIRO, JULIO BACHS MAYADA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO
PRELIMINAR - DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público e a Procuradoria Geral de Justiça arguiram, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de João Arcanjo Ribeiro por falta de indicação dos motivos de seu inconformismo na peça de interposição do recurso.

Não obstante, tem-se que a ausência de indicação do fundamento legal da apelação contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri revela mera irregularidade e não obsta o seu conhecimento se, nas razões recursais, a defesa apresentou fundamentação para o apelo e delimitou os pertinentes pedidos.

Na hipótese dos autos, os fundamentos que ensejaram a irresignação e as pretensões do apelante João Arcanjo Ribeiro estão delineados nas razões recursais, fls. 9141-9166-vol. XXXVII (ID. 213594192), com a indicação do dispositivo legal, qual seja, o artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

“Não se desconhece a inteligência da Súmula n. 713/STF, que dispõe que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
Contudo, o erro na indicação de uma das alíneas ou até mesmo a ausência de indicação, no termo ou na petição de recurso, constitui mera irregularidade, sanável quando a Parte apresenta fundamentos para o apelo e delimita os seus pedidos (HC n. 470.456/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 23/4/2019). Precedentes
”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.046.383/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.) (sem grifo no original)

Dessa forma, não há óbice para o conhecimento do apelo, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DO JÚRI POR FALHA NOS REGISTROS AUDIOVISUAIS

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As defesas de Célio Alves de Souza e Júlio Bachs Mayada suscitam nulidade do Júri e realização de novo julgamento por falha no CD gravado na sessão plenária dos dias 10 e 11 de setembro de 2015. Sustentam que a mídia digital foi recuperada parcialmente, contendo defeitos e falhas, o que influi na busca da verdade real e impede o reexame das provas colhidas em plenário.

Inicialmente, destaca-se que as mídias digitais se referem à Sessão do Júri apenas de João Arcanjo Ribeiro, realizada nos dias 10 e 11 de setembro de 2015, ao passo que os apelantes Célio Alves de Souza e Júlio Bachs Mayada foram submetidos a julgamento nos dias 30 e 31 de julho de 2015.

Assim, eventual nulidade não aproveitaria aos recorrentes Célio e Júlio, porquanto o júri do corréu Arcanjo foi posterior aos seus julgamentos.

Ademais, verifica-se que o Conselho de Sentença apreciou livremente a prova apresentada e as defesas dos apelantes Célio e Júlio não questionaram a prova produzida em seus julgamentos realizados perante o Tribunal do Júri dos dias 30 e 31 de julho de 2015.

Por outro lado, de fato, detectou-se um defeito no HD do computador do Tribunal do Júri, onde estavam armazenados os arquivos da Sessão do Júri de João Arcanjo Ribeiro.

No entanto, os peritos da Polícia Federal recuperaram os dados constantes no que se refere ao julgamento, fls. 8207-8212-vol. XXXIII (ID. 213594180), apresentando a mídia digital à fl. 8213.

A par disso, o relator Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues determinou, fl. 8215, a degravação do CD de fl. 8213, que foi devidamente acostada às fls. 8218- vol. XXXIII (ID. 213594180) a 8386-vol. XXXIV (ID. 213594183).

Outrossim, após questionamento das defesas de João Arcanjo Ribeiro e Júlio Bachs Mayada quanto às partes ininteligíveis da respectiva degravação e arguição de nulidade de seu julgamento e, para evitar alegação de cerceamento de defesa, o Des. Rui Ramos Ribeiro, fls.

8473-8474 vol. XXXIV (ID. 213594183), determinou a remessa de outro CD com o registro do julgamento pelo Tribunal do Júri realizado nos dias 10 e 11 de setembro de 2015 – autos do processo no 1998-84.2006.811.0042 (Código 139220), bem como a sua degravação.

O Juízo da 1a Vara Criminal de Cuiabá encaminhou as mídias digitais relativas aos arquivos do julgamento de João Arcanjo Ribeiro, no CD de fl. 8479. Na oportunidade ressaltou que
“servidor desta Vara realizou a conferência das gravações audiovisuais ora encaminhadas, não sendo detectada nenhuma parte ininteligível.”
(
sic
fl. 8478-vol. XXXIV, ID. 213594183)

Foi realizada nova degravação das mídias digitais, conforme se verifica às fls. 8482 vol. XXXIV (ID. 213594183) a 8776 vol. XXXVI (ID. 213594187).

Em 30-12-2016, a Relatora Dra. Ana Cristina Silva Mendes rechaçou o pedido de perícia, determinando a intimação da defesa dos apelantes para o oferecimento das razões recursais, conforme decisão às fls. 8801-8803-vol. XXXVI (ID. 213594187):

“
Inicialmente, convém salientar que o ilustre Relator, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em decisão proferida às fls. 8473/8474, destacou:

‘Destaca-se, inicialmente, que não se demonstrou, em momento algum, do petitório dos acusados, qualquer comprometimento dos áudios, além de alegações de que partes estava ininteligíveis, o que pode ocorrer, quando qualquer das partes se distancia do microfone que está fazendo a captação do áudio. Contudo, deve-se ressaltar que os acusados não foram julgados virtualmente, mas sim presencialmente, o corpo de jurados analisou a prova apresentada e condenou-os, sendo os áudios meramente a materialização dos atos realizados perante o Conselho de Sentença.

Ademais, a recuperação dos dados perante o juízo singular foi realizada por peritos da Polícia Federal desta Capital (fls. 8496 e 8797 TJMT), que não teriam qualquer motivação par alterar ou editar os áudios da sessão perante o Tribunal do Júri’.

É certo que o legislador, ao possibilitar o registro da audiência de instrução em meio audiovisual, acelerou o andamento dos trabalhos, tendo em vista a desnecessidade de reduzir a termo os depoimentos do acusado, vítima e testemunhas, mas, também, possibilitou um registro fiel da íntegra do ato, com imagem e som, em vez da simples escrita.

(...)

No caso vertente, como já salientado na r. decisão de fls. 8473/8474, a perícia nos arquivos de áudio, se mostra medida inócua, uma vez que não revelou grau de comprometimento que a tornem ininteligíveis, ou impeçam o exercício da ampla defesa dos apelantes.

Ademais, é certo que tanto os Julgadores deste Colegiado, quanto as nobres defesas tem acesso integral às mídias gravadas, de modo que a aventada nulidade, melhor será analisada após a apresentação das razões recursais de cada apelante, ocasião em que poderão apontar em seus recursos os trechos exatos dos depoimentos que lhes afigure importantes para análise das questões de fato.

ANTE O EXPOSTO, DETERMINO a intimação dos doutos defensores dos apelantes Júlio Bachs Mayada, Célio Alves de Souza e João Arcanjo Ribeiro, devidamente habilitados nos autos, para que, no prazo legal, possam oferecer as suas razões recursais.”

Ademais, as falhas nas captações de áudio são mínimas, cerca de segundos, em relação a depoimentos prestados por uma hora ou mais, e não revelaram grau de comprometimento que a tornem ininteligíveis.

Além disso, não foram relevantes para o deslinde da causa, tampouco impediram o exercício da ampla defesa dos apelantes, que apresentaram suas razões recursais, com transcrições dos depoimentos, sem nenhum prejuízo.

Em conclusão, rejeito a preliminar arguida.

VOTO

PRELIMINAR - NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE DO PROCURADOR DA REPÚBLICA

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os acusados Célio Alves de Souza e Júlio Bachs Mayada suscitaram preliminar de nulidade absoluta por inexistência de convalidação pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá dos atos realizados pelos juízos incompetentes e ilegitimidade do Procurador da República para subscrever denúncia e atuar perante a Justiça Estadual.

Todavia, inexiste a aventada ilegalidade, máxime por se tratar de matéria preclusa, como bem ressaltou o procurador do acusado João Arcanjo Ribeiro ao esclarecer que as controvérsias atinentes à denúncia subscrita por órgão ministerial federal e instrução processual procedida por juiz federal foram apreciadas e afastadas de nulidades pelo STJ (HC 309.453/MT) e pelo STF (HC 129.809/MT).

Pois bem, os acusados foram denunciados pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso pela prática descrita no art. 121, §2o, incisos I e IV, por duas vezes; no art. 121, §2o, incisos I e IV, combinado com o art. 14, II; no art. 288, parágrafo único; no art. 334, §o, letra "c", todos do Código Penal, perante a Terceira Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, sendo pronunciados.

No entanto, o Tribunal Regional Federal da 1a Região, em grau de recurso, reconheceu a incompetência da Justiça Federal e anulou a pronúncia, remetendo a ação penal à Justiça Comum Estadual.

Assim, foram pronunciados pelo Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT, decisão que também foi anulada, em recurso em sentido estrito, neste e. Tribunal de Justiça, igualmente por incompetência.

Enviados os autos à 12a Vara Criminal de Cuiabá/MT, nova pronúncia foi proferida, contra a qual foi interposto o Recurso em Sentido Estrito sob o n. 57220/2011, assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2°, I e IV, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DOS RÉUS – PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 567 E 653 DO CPP – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA – NÃO VERIFICADA – IDENTIDADE APENAS QUANTO AOS TIPOS PENAIS – CRIMES PERPETRADOS EM DATAS DIFERENTES E POR QUADRILHA FORMADA POR AGENTES DISTINTOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO QUE ANULOU O JULGAMENTO DO RECORRENTE JÚLIO BACHS MAYADA PERANTE O JÚRI – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTE SODALÍCIO PARA REVISAR A QUESTÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES – EXCESSO DE LINGUAGEM – NÃO CONSTATAÇÃO – APONTAMENTO OBJETIVO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INADMISSIBILIDADE – FORTES INDÍCIOS DA OCORRÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS PELO JUÍZO A QUO – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DE CÉLIO ALVES DE SOUZA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES PRESENTES – RECURSOS DESPROVIDOS. Nos termos que dispõem os art. 567 e 653 do Código de Processo Penal, inexiste nulidade na decisão que convalida os atos instrutórios praticados no âmbito da Justiça Federal, a qual se declarou incompetente para o julgamento do caso, mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo à defesa dos réus. Não se verifica o instituto processual da litispendência se as denúncias insertas nos feitos, apesar de capituladas em delito idêntico, narram fatos distintos e descrevem crimes de quadrilhas compostas por pessoas diferentes. Este Sodalício não tem competência para rever a deliberação referente à declaração de nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri em que restou absolvido o réu Júlio Bachs Mayada, visto não ser cabível ao Tribunal Estadual examinar questões resolvidas por Tribunal Regional Federal. Estando comprovada nos autos a materialidade delitiva e havendo indícios de autoria do crime de homicídio qualificado, impõe-se a pronúncia dos réus para a apreciação do mérito da questão pelo Tribunal do Júri. Inexiste o propalado excesso de linguagem se o magistrado de piso não emitiu, em momento algum, qualquer juízo de valor sobre as provas carreadas aos autos, limitando-se a sua simples indicação, com o escopo único de cumprir o que determina o art. 413, caput, do Código de Processo Penal, sem se esquecer das restrições impostas pelo parágrafo primeiro do citado dispositivo legal. Verificando-se que há indícios de que os réus tenham se valido de recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como que o crime fora cometido mediante paga ou promessa de recompensa, deve ser mantida a inclusão das - respectivas qualificadoras. Não há falar-se em ausência de fundamentação se a decisão está amparada em elementos concretos e hábeis a justificar a manutenção da custódia preventiva dos recorrentes. Pronúncia mantida em todos os seus termos.” (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, rel. DES. GÉRSON FERREIRA PAES (Relator), j. em 09 de novembro de 2011)

Importante destacar que a defesa de João Arcanjo Ribeiro impetrou o Habeas Corpus sob o n. 309.453/MT perante o STJ, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.o 57220/2011.

Assim, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, ao julgar o respectivo HC, em 19-3-2015, rechaçou a alegação de nulidade do processo, desde a denúncia, por violação ao juiz natural e ao promotor natural. Veja-se:

"PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA DAS POLÍCIAS CIVIL, MILITAR E FEDERAL NAS INVESTIGAÇÕES. PERSECUÇÃO PENAL APRESENTADA EM CONJUNTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DENÚNCIA ASSINADA POR MEMBROS DE AMBAS AS INSTITUIÇÕES. INCOMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS DA JUSTIÇA FEDERAL À JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRODUZIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO DO JUÍZO. NULIDADE. AUSÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO APÓS A PRONÚNCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. 1 - Tendo havido nas investigações participação ativa das polícias civil, militar e federal e assinada a denúncia, em conjunto, pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual, não há falar em nulidade no caso concreto em decorrência da ratificação, na Justiça Estadual, do recebimento da peça acusatória e dos atos instrutórios ocorridos quando o processo encontrava-se na Justiça Federal. Precedentes desta Corte. 2 - Não é causa de nulidade da pronúncia, em relação à qual não há qualquer alegação de irregularidade formal ou material, o fato de o magistrado, após aquela decisão, proferir novo decisum, mantendo a prisão preventiva do paciente. Não há de preclusão pro judicato, ainda mais em se tratando, como é a prisão, de medida cautelar que, se pode ser revogada a qualquer tempo, pode, de igual modo, ser decretada. 3 - Impetração assestada contra acórdão de recurso em sentido estrito não conhecida. "

Opostos Recurso Ordinário contra esse julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE RELATIVO CARÁTER DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório, cujo aproveitamento não afronte o contraditório e a ampla defesa. Precedentes”
(RHC 129809, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 19-04-2016 PUBLIC 20-04-2016)

O acórdão supra transitou em julgado em 24/08/2016, consoante informações do sítio do Supremo Tribunal Federal.

Por essas razões, face à inexistência de ilegalidade e de preclusão da matéria, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de João Arcanjo Ribeiro argui a prescrição do delito do art. 288 do CP face à pena aplicada em concreto.

Não obstante, a condenação não transitou em julgado para a acusação, porquanto o Ministério Público recorreu especificamente quanto à aplicação da pena do acusado João Arcanjo Ribeiro, pleiteando o seu aumento, por ser ele o chefe da organização criminosa.

Desse modo, a prescrição do delito de quadrilha para João Arcanjo Ribeiro, antes de transitar em julgado a sentença, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, no caso 3 (três) anos.

Dessa forma, opera-se a prescrição
“em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro”
, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Pois bem.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em 11 de dezembro de 2002, fls. 415-426-vol. II (ID. 213570687).

A sentença de pronúncia válida foi prolatada 18 de maio de 2010, fls. 6643-6667-vol. XXVI (ID. 213594155), e a sentença condenatória foi publicada em 11 de setembro de 2015, fls. 8051-8067 -vol. XXXII (ID. 213594178).

Com efeito, após a condenação não ocorreram causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, razão pela qual se constata que transcorreu lapso temporal superior a 8 (oito) anos entre a publicação da sentença condenatória até a presente data, operando-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

Por outro lado, verifica-se, de ofício, que estão prescritas as penas de Célio Alves de Souza e Júlio Bachs Mayada relativas ao delito de associação criminosa.

Célio Alves de Souza
foi condenado a 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nas penas do art. 288,
caput
, do CP.

A denúncia foi recebida em 11 de dezembro de 2002, fls. 415-426-vol. II (ID. 213570687).

A sentença de pronúncia válida foi prolatada 18 de maio de 2010, fls. 6643-6667-vol. XXVI (ID. 213594155), e a sentença condenatória em 31 de outubro de 2015, fl. 7793-7821-vol. XXXI (ID. 213594175).

O Ministério Público não interpôs recurso.

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal.

Nos termos do art. 119 do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

No caso, a pena de 2 (dois) anos de reclusão prescreverá em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Desse modo, constata-se que transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e pronúncia e entre a sentença condenatória até a presente data, operando-se, portanto, a prescrição para o delito do delito de associação criminosa.

Por sua vez, Júlio Bachs Mayada
foi condenado a 1 (um) de reclusão e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso nas penas do art. 288,
caput
, do CP.

A denúncia foi recebida em 11 de dezembro de 2002, fls. 415-426-vol. II (ID. 213570687).

A sentença de pronúncia válida foi prolatada 18 de maio de 2010, fls. 6643-6667-vol. XXVI (ID. 213594155), e a sentença condenatória em 31 de outubro de 2015, fls. 7793-7821-vol. XXXI (ID. 213594175).

No caso, a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Assim, transcorreu o lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e pronúncia e entre a sentença condenatória até a presente data, operando-se, portanto, a prescrição para o delito do delito de associação criminosa.

À vista de todo o exposto, acolho a preliminar de prescrição em relação ao acusado João Arcanjo Ribeiro, para declarar a sua extinção de punibilidade quanto ao delito do art. 288,
caput,
do CP, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, IV, e 119, todos do CP.

De ofício, declaro a extinção de punibilidade de Júlio Bachs Mayada e de Célio Alves de Souza pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito do art. 288,
caput
, do CP, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, c/c arts. 110, § 1o, e 119, todos do CP.

Julgo, por conseguinte, prejudicadas as preliminares de nulidade por violação ao princípio do
no bis in idem
e coisa julgada material, face ao duplo julgamento pela prática do delito do art. 288,
caput
, do CP e de incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o delito de associação criminosa.

VOTO PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os acusados Júlio e Célio suscitam que requereram a degravação dos julgamentos realizados em 30 e 31 de julho de 2015 e em 10 e 11 de setembro de 2015, no entanto, a decisão se referiu apenas ao julgamento ocorrido nos dias 10 e 11 de setembro, silenciando-se quanto à degravação do Júri dos dias 30 e 31 de julho.

Enfatizam que
“os pleitos não foram sequer apreciados e a degravação não aportou aos autos, causando prejuízo à defesa, ante a preclusão operada para a realização desta providência pela apresentação das razões recursais.”
(
sic
fl. 8972-vol. XXXVII, ID. 213594192)

De fato, os acusados Júlio e Célio requereram a degravação dos seus julgamentos perante o Júri, realizados nos dias 30 e 31 de julho, bem como da Sessão do Júri do acusado João Arcanjo Ribeiro, ocorrido nos dias 10 e 11 de setembro.

Assim, à fl. 8215-vol. XXXIII (ID. 213594180), o relator Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues determinou a degravação somente do CD de fl. 8213, relativo à Sessão do Júri do corréu João Arcanjo Ribeiro.

Após questionamento das defesas de João Arcanjo Ribeiro e Júlio Bachs Mayada quanto às partes ininteligíveis da respectiva degravação e arguição de nulidade de seu julgamento e para evitar alegação de cerceamento de defesa, o Des. Rui Ramos Ribeiro, fls.

8473-8474 vol. XXXIV (ID. 213594183), determinou a remessa de outro CD com o registro do julgamento pelo Tribunal do Júri realizado nos dias 10 e 11 de setembro de 2015 – autos do processo no 1998-84.2006.811.0042 (Código 139220), bem como a sua degravação.

A decisão do douto relator foi cumprida, às fls. 8479-vol. XXXIV e 8482 vol. XXXIV (ID. 213594183) a 8776 vol. XXXVI (ID. 213594187).

Nota-se que as defesas de Célio e Júlio impugnaram ainda o teor da degravação do Júri do corréu Arcanjo, fls. 8787-8788-vol XXXVI (ID. 213594187), e nada disseram acerca da necessidade da degravação dos seus julgamentos realizados em 30 e 31 de julho de 2015.

Outrossim, os acusados Célio e Júlio apresentaram as devidas razões recursais, com transcrições dos depoimentos, sem nenhum prejuízo.

Ademais, é imperioso destacar que a utilização da mídia eletrônica no processo penal é medida que prestigia a celeridade, economia processual e a racionalidade, como corolários da efetividade da prestação jurisdicional, princípio constitucional inafastável.

Aliás, a reforma procedimental empreendida pela Lei n. 11.719/2008 teve esse viés, ou seja, garantir por meio da gravação de voz ou audiovisual maior
fidelidade
na análise dos interrogatórios e depoimentos com a necessária
agilidade
. Nenhum outro meio é capaz de satisfazer com a mesma acuidade os dois objetivos, motivo por que perfilho o entendimento de que a transcrição deve ser procedida apenas quando necessária, como, por exemplo, na hipótese de inviabilidade ou dificuldade de acesso ao som/imagem da prova oral colhida.

A respeito, ao comentar especificamente a regra revista no art. 475, parágrafo único, do Código de Processo Penal, Guilherme Nucci explana:

Transcrição do registro
:
essa medida somente será realizada se for absolutamente indispensável. Não é compatível com a celeridade e a fidelidade, exigidas pela própria lei, que se faça a degravação de uma fita de muitas horas, transcrevendo-se os depoimentos como se tivessem sido tomados por meio ditado.
O sistema de estenotipia, colhido em códigos, deve ser transcrito para que se torne inteligível. Porém, as fitas magnéticas admitem a simples oitiva, de modo que prescindem da transcrição. Ademais, se o julgamento for registrado em vídeo, como fazer a degravação plena? Tal medida é completamente inviável. Transcrever as palavras, sem possibilidade de se fazer o mesmo com as imagens, sob pena de se transformar o processo em autêntica 'revista em quadrinhos', seria manietar a colheita da prova. Filmando-se a reação de determinada testemunha ao responder a indagação formulada pela parte ou mesmo a acareação realizada, deve o Tribunal apreciar a fita gravada e não somente a transcrição do depoimento como se não houvesse imagem.
A opção pelo caminho aparentemente mais fácil não se coaduna com a celeridade na colheita da prova em primeira instância nem mesmo com a fidelidade da apreciação da prova em segunda instância
."

(
in
Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 860/861 - negritei).

Além disso, as defesas apresentaram as devidas razões de apelação, sem a necessidade de degravação da mídia digital.

Feitas essas considerações, verifica-se que é perfeitamente possível a análise do material fático-probatório colhido em Plenário, em especial os interrogatórios dos acusados e os depoimentos das testemunhas em mídia digital no CD de fls. 7787-vol. XXXI (ID. 213594175), com a reprodução de som e imagem, que traduzem fielmente os fatos ocorridos em audiência/sessão, permitindo a busca da verdade real.

Em conclusão, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO

MÉRITO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de Célio Alves de Souza e de Júlio Bachs Mayada

A defesa de Célio Alves de Souza aduziu que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Ressaltou que a autoria está estribada unicamente nas declarações de Hércules, autor confesso dos crimes, no entanto Hércules se retratou em plenário, afirmando que Célio não teve participação nos delitos. Aduziu, ainda, que o delegado de polícia isentou o recorrente e que as demais testemunhas não possuem credibilidade.

Da mesma forma, a defesa de Júlio Bachs Mayada insurge-se contra a decisão do Tribunal do Júri sob alegação de contrariedade à prova dos autos. Argumentou que a autoria está firmada unicamente em depoimentos forjados, levado a efeito por presos de altíssima periculosidade condenados por latrocínio, estupro e homicídios e que as testemunhas mentiram em troca de benefícios na cadeia. Destacou que o delegado de polícia isentou o recorrente.

Pois bem.

Os apelantes Célio Alves de Souza e Júlio Bachs Mayada foram submetidos a julgamento na mesma Sessão Plenária do Júri, realizada nos dias 30 e 31 de julho de 2015, razão pela qual analiso o mérito recursal de Célio e Júlio em conjunto.

Consta da denúncia, o que se segue:

“No dia 12 de abril de 2002 foi deflagrada operação integrada envolvendo as policiais Federal, Civil e Militar, desta Unidade Federada, com o auxílio do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, cujo objetivo, em cumprimento a mandado expedido por Vossa Excelência, era fazer a busca e apreensão de máquinas caça-níqueis, cujos componentes eletrônicos são contrabandeados, que de há muito vinham proliferando no Estado de Mato Grosso.

(...)

Após a deflagração da operação acima noticiada ocorreram sucessivos homicídios nesta capital, sendo certo que todas as vítimas sabidamente eram envolvidas com a exploração dos caça-níqueis, a começar pela execução do
SGT PM JOSÉ JESUS DE FREITAS,
morto, juntamente com dois de seus seguranças, crime ocorrido no dia 27/04/02; depois a execução do radialista
RIVELINO JACQUES BRUNINI,
que se encontrava acompanhado do seu sócio
FAUZE RACHID JAUDY,
dupla execução ocorrida em 05/06702 e, por fim, a execução do proprietário do Jornal Folha do Estado,
DOMINGOS SÁVIO,
que constantemente denunciava os crimes praticados pela organização criminosa, homicídio ocorrido em 30/09/02.

Em todos os homicídios, com características de crime de mando, envolvendo a chamada
pistolagem,
foram utilizadas armas de grosso calibre, sendo certo que as cápsulas encontradas nos locais das execuções foram consideradas compatíveis por exames periciais, apontando que os homicídios partiram de um mesmo grupo executor e possivelmente do mesmo mandante.

(...)

Em 12 de abril de 2002, o denunciado
BACHS
foi preso e instaurado o JPL que dá sustentação a esta inicial, instante em que o
parquet
Federal, por duas vezes, requisitou à Polícia Federal que ouvisse
RIVELINO,
bem como que o notificasse para restituir as máquinas que se encontravam em seu poder, por obra da estranha decisão da Justiça Estadual.

Durante as buscas realizadas na residência do denunciado BACHS, foram encontrados três originais de Instrumento de Distrato Social que extinguiria a Mundial Games Ltda. Curioso, é que esses documentos, datados de 05 de março de 2002, encontravam-se assinados somente pelo sócio
FELIPE ANDRÉ CANUTO GOMES.
Ora, se o documento é datado de 05.03.02 e sua apreensão se deu em 12.04.02,
RIVELINO
contou com mais de um mês para assiná-lo, no entanto, não o fez

Curioso também, é que a liminar a qual determinou que a Secretaria de Segurança se abstivesse de apreender caça-níqueis havia sido deferida dois dias antes (03/03/02) da data constante no distrato social encontrado.

Some-se a esses fatos as anotações pessoais encontradas na agenda do denunciado
BACHS
(2001), fato este que será melhor deduzido abaixo, qual sejam:
‘RIVELINO x Máquinas: Boi de Piranha?
ou
ficar palhaço’,
(pág. de 17/10/01), é forçoso concluir que
RIVELINO
teria sido usado pela organização Criminosa em 2001 (alteração contratual da Mundial Games) que, por sua vez, já não mais o queria em 2002: Bo
i de piranha
é a
‘isca viva’
atirada aos predadores para salvaguardar os demais.

DA MORTE DE RIVELINO

(...)

Mesmo enfraquecido, seja pela ação dos subordinados do denunciado
JOÃO ARCANJO,
seja pela ação da
Justiça Federal,
que a pedido do Ministério Público Federal havia determinado a apreensão das máquinas caça-níqueis que explorava, a vítima
RIVELINO
continuou atuando no ramo de jogos de azar, afrontando, mais uma vez, por interesses da organização criminosa chefiada pelo denunciado
ARCANJO,
como ficou anteriormente assaz demonstrado nesta peça, pela transcrição de bilhetes e registros magnéticos apreendidos na residência do denunciado
JÚLIO,
onde se encontram descritos os problemas causados por
RIVELINO
à organização.

O comportamento da vítima
RIVELINO
motivou uma trama, engendrada pelos denunciados
JÚLIO
e
LEPESTEUR,
com as bênçãos de ARCANJO, para sua execução.

Nesse meio tempo, vale dizer, enquanto o denunciado
JÚLIO
era preso em flagrante pela polícia federal com componentes eletrônicos contrabandeados e arma de posse proibida, quem primeiro acabou morto foi, o Sgt PM JESUS, executado juntamente com dois de seus seguranças.

Em face do seu envolvimento com a instalação e exploração de máquinas caça-níqueis, como acima afirmado, o Parquet Federal requereu; e Vossa Excelência deferiu, busca e apreensão das máquinas caça-níqueis que, segundo constava, encontravam-se na sede da Rádio Voz do Oeste, local onde a vítima
RIVELINO
trabalhava (processo n° 2001.36.00.009914-3, fls. 02/15,17/20).

Em não sendo encontrado, eis que desconsiderava os chamados da autoridade policial federal para prestar declarações, a vítima RIVELINO acabou tendo prisão preventiva decretada em seu desfavor pela
Justiça Federal, de modo que o cerco se fechava em relação às pessoas envolvidas com aquela atividade ilícita.

Sabedores da ordem judicial para a prisão da vítima RIVELINO, os denunciados ARCANJO, JÚLIO e LEPESTEUR decidiram levar adiante o plano para tirar a sua vida, o fazendo o mais rápido possível, vez que, em sendo preso pela polícia federal, certamente RIVELINO revelaria fatos que os envolveriam com o contrabando de componentes eletrônicos e exploração de maquinas caça-níqueis, pois fora arruinado financeiramente pela ação de membros da organização criminosa chefiada por ARCANJO. Ademais, matando RIVELINO, os denunciados estariam tirando de circulação pessoa que afrontava os interesses da organização.

Para dar cabo a tal empreitada criminosa, os denunciados JÚLIO e LEPESTEUR foram encarregados pelo demandado ARCANJO da contratação dos pistoleiros, tendo o segundo acionado o grupo do denunciado HÉRCULES, cabo da polícia militar de Mato Grosso e hoje notório matador de aluguel, para realizar o ‘trabalho’, por preço ignorado.

Assim é que o imputado HÉRCULES e seus comparsas, alguns ainda não identificados, passaram a seguir a vítima RIVELINO, buscando

o

melhor

momento

para

matá-la, surgindo oportunidade no dia 06 de junho de 2002, por volta das 15:00 horas, quando ela se encontrava em uma oficina mecânica situada na avenida Rubens de Mendonça, nesta capital, onde, juntamente com a também vítima GISLENO FERNANDES, fora ao encontro do também mortalmente ofendido FAUZE RACHID JAUDY.

No momento em

que as vítimas RIVELINO e FAUZE encontravam-se do lado de fora do veículo que utilizavam, que estava estacionado na entrada da oficina, tendo no seu interior o ofendido GISLENO, foram surpreendidas pelo denunciado HERCULES que, de surpresa, delas se aproximou em uma motocicleta e, utilizando-se de uma pistola 9mm não apreendida, passou a desferir tiros primeiramente contra a vítima RIVELINO, atingindo-o com sete disparos, conforme demonstra o laudo pericial anexado ao inquérito policial instaurado pela policial judiciária civil para apurar os fatos, fls. 105 a 112 (cópia em anexo), e depois contra os ofendidos FAUZE e GISLENO, pelo simples fato de estarem na companhia do alvo RIVELINO e para que não se voltassem contra ele, ainda que como eventuais testemunhas do crime, acertando em cada uma delas um único tiro.

RIVELINO acabou morrendo no local em que foi alvejado, enquanto que os demais ofendidos foram levados para o pronto-socorro, porém, FAUZE não resistiu ao ferimento sofrido e também morreu, conforme faz prova o laudo pericial de fls. 89 a 94 do supra citado inquérito policial civil, enquanto que GISLENO, por sorte, felizmente sobreviveu em virtude do pronto atendimento médico que recebeu.

Enquanto desferia tiros contra a
RIVELINO,
FAUZE e
GISLENO,
o demandado
HÉRCULES
contava com a cobertura do também denunciado
CÉLIO,
seu contumaz companheiro de pistolagem, e de outro indivíduo não identificado, permanecendo, ainda, nas imediações, os imputados
JÚLIO
e
LEPESTEUR,
cada um em seu veículo, posto que dariam apoio na fuga do executor, sendo certo que um deles recolheu o denunciado
HÉRCULES,
quando este repassou a motocicleta utilizada no crime para uma mulher encarregada de retirá-la das proximidades do evento, levando-o, em seguida, para a casa do demandado
JÚLIO,
no bairro Santa Rosa, nesta cidade, onde o pagamento foi realizado.

(...).”

Veja-se o conjunto probatório dos autos.

Júlio Bachs Mayada respondeu perante o Conselho de Sentença, CD de fl. 7787-vol. XXXI (ID. 213594175):

“Residia no bairro Santa Rosa, administrava o trabalho de máquinas caça-níqueis em Cuiabá. Participavam 4 ou 5 empresas. (...) Eu tinha 50 máquinas, em Cuiabá. Dentro de Cuiabá uma empresa do Rio, do sargento Jesus, o Brunini representava, acho que ele já tina associado à Mundial Games. A mim me consta que Arcanjo não participava e não precisava de autorização. Quando eu cheguei aqui a convite do sargento Jesus eu conheci o senhor Arcanjo e realizei um projeto para trabalhar nacionalmente máquinas no Mato Grosso, esse projeto levou mais ou menos 40 dias e finalmente conversei com ele e sargento Jesus, mas declinou, não se interessou financeiramente (...) Eu não tinha que pedir autorização porque depois que ele não se interessou eu fui embora, fiquei um tempo fora daqui. Fiquei sabendo que sargento Jesus começou a exploração mas aparentemente não deu muito certo, foi muito desorganizado e ele me chamou novamente aqui e me fez uma proposta de me dar 10% de todo o dinheiro auferido pelas máquinas caça-níqueis e eu aceitei, me transladei e comecei a organizar os trabalhos das diferentes empresas (...) Eu fazia era orientar como deveria ser feito o trabalho e me encarregava (...) foi feita uma divisão racional do estado com as pessoas que trabalhavam auferissem um lucro compatível pelo esforço do trabalho. (...) quando se instalasse numa área tivesse um retorno adequado, para isso fui visitando todo o estado de MT com a finalidade de fazer uma divisão racional. (...) Foi indicação que fiz porque conhecia o Sr. Dondo, era uruguaio, surgiu empatia de patrício e como a criação da empresa envolve o pagamento de honorários, eu tentei favorecer o Sr. Dondo e as pessoas criaram com ele uma empresa. (...) Nem todas as mudanças de sócio das empresas eu tava. A Universal Games no Paraná. A minha função era facilitar para as pessoas. Em todas as máquinas do estado eu tinha porcentagem, que eu saiba Arcanjo não tinha. (...) A primeira exigência que plantei para sargento Jesus para me transladar com toda minha família era que trabalhasse com máquinas dentro da lei brasileira, que era Nota Fiscal, portaria de importação regular e autorização correspondente, nesse caso, várias liminares, em Cuiabá tinha liminar. (...) As máquinas de vários operadores começaram a desaparecer, foi lamentável (...) não faço ideia de quem furtava essas máquinas. (...) Brunini representava um grupo do Rio, tinha grande quantidade de máquinas, não sei se ele quebrou, não sei das empresas dele. Não sei a relação da irmã de Rivelino, Raquel, se era de subordinação, de sociedade, sei que ela trabalhava com alguma máquina. (...) Não foi muito boa minha relação com Brunini, não tenho coisas agradáveis (...) como profissional (...) fazíamos acordo de máquinas longe das escolas, por parte de menores, mas ele não fazia. Tinha área determinada e ele colocava onde dava na telha e isso conspirava com o bom funcionamento. Para mim era dor de cabeça, problemático. Ele sai da empresa do pessoal do Rio e se achou por bem que ele fosse para Chapada (...) pela quantidade de máquina que ele tinha era rentável, só que tem que trabalhar (...) dar moeda, dar manutenção (...) Não acho que tenha sido punição (perguntado da ida para Chapada), acho que ele aceitou e porque era melhor para todos, para o demais exploradores, que não conseguir conviver com o meio de trabalho dele. Eu tinha um Toyota Corolla. Eu participei dessa reunião, os patrões da empresa que ele trabalhava, o Cel. Lepesteur, o sargento Jesus também. (...) O sargento Jesus concordou em Brunini na Chapada. (...) Recebeu 25 máquinas dos cariocas que ele trabalhava, máquinas que eram melhores. Consenso entre os proprietários das empresas, ele aceitou o resultado da reunião. A reunião foi no fim do ano e ele faleceu em junho, faleceu 6 meses após a reunião. (...) O lucro dele eu não sei depois que foi pra Chapada. (...) Um par de vezes me desentendi com Rivelino. (...) Boi de piranha, palhaço (ao ser perguntado do significado de escritos achados pela polícia em sua residência), era deixar que o mercado agisse, ele se estrepando ou que patrões vissem que era palhaço. Papai do céu é trocadilho com o nome de Jesus. (...) Entre Rivelino e Jesus não me lembro de desavenças. Fauze era senhor origem árabe e trabalhava com cariocas, acho que era funcionário, pois Brunini também era funcionário dos cariocas. Nenhuma participação com as mortes, já fui julgado e inocentado (...) não sei porque estou aqui hoje. (...) Quando fui preso fiquei 17, 18 dias com Ronaldo, não falei sobre máquinas, nem mortes. Retornei para visitar Ronaldo, conversei com ele, na Polinter 3 ou 4 vezes, sempre levava alguma coisa, um funcionário ficava do lado. Nos dias de visita não ia porque era família, ia em outros dias. Não conhecia Célio, nem João Leite. Conhecia Lepesteur, era amigo. Não conhecia Hércules, nunca vi ele na minha vida. Não faço ideia onde eu estava quando crime ocorreu. Minha ligação com Arcanjo era de conhecimento (...) tentei financiamento de projetos (...) reativação de frigoríficos. (...) Trouxe modelo de máquinas do Paraná para Mato Grosso. (...) No dia da operação tinha 50 máquinas na minha residência, estavam sendo operadas e retirei. Sargento Jesus ligou ‘recolhe máquinas, terá operação’. Um revólver Magnum 357 encontrei ele na rua, estava na minha casa. (...) As liminares eram da Justiça Estadual, mas não era meu papel. Dr. Viana, porém ele tinha que me entregar a liminar já obtida. A liminar foi obtida pela Mundial Games de Rivelino. Operação MT, o planejamento de máquinas para mato Grosso. Os princípios administrativos são os mesmos do Paraná, distribuídos por regiões. (...) Assumi a direção da JJ Diversão. Grupo JAR (João Arcanjo Ribeiro). Selos de identificação era colibri. No Paraná era uma árvore. O sargento Jesus falou para colocar colibri azul. (...) Não conhecia João Arcanjo Ribeiro antes. A marca de JAR nas máquinas não sei, devia perguntar para sargento Jesus.

(...) A vítima Rivelino desobedecendo determinações superiores, advertida por 3 vezes pelo Cel. Lepesteur, sei dessa carta, Lepesteur oferecia segurança, era função dele conversar com as pessoas. (...) Às vezes era eu às vezes Jesus que fazia a cobrança, dava o selo da máquina (...) Divisão em áreas o estado. A relação direta é a população demográfica. A área 1 Cuiabá, eram vários, Barra do Garças, Jesus com Cáceres, eu em Cuiabá, as 50 máquinas que eu tinhas. (...) Sargento Jesus disse que conseguiria moedas para as máquinas com Arcanjo do jogo do bicho. Por isso anotação (ao ser perguntado de anotações em nome de Arcanjo). (...) Não contratei pistoleiros, não dei fuga, não conhecia cabo Hércules. Meu porte físico, eu tinha 50 Kg mais que hoje, talvez mais. Lepesteur media 170 e 130, 140 Kg. Nessa época eu pesava 145/150 Kg. (...) A carta extraída da acusação foi escrita 8 ou 9 meses antes da morte de Rivelino e o contexto (...) A definição retirar, sacar, tirar uma pessoa do contexto. A Sra. Margarete que eu sei está viva. A primeira vez que vim a Cuiabá ano de 2000, 2001, metade do ano retorno para Cuiabá. Eu praticamente não tinha nenhum trato com João Arcanjo Ribeiro. O Grupo JAR constava no meu currículo, tinha feito um projeto para ele e naquele momento era importante, poderia ser uma passaporte para ajudar em meu negócio. Caça-níqueis gera conflitos, as pessoas envolvidas tem que ter retorno adequado, observar cada área e retorno, documentos com embasamento jurídico adequado. No MS, Piauí, Goiás tinha concessão para explorar caça-níqueis. Parte legal e requisitos de funcionamento, planilhas, recolhimento, manutenção, coisa prática para manutenção eficiente. Dentro da administração, o problema com Rivelino. Tem que seguir ordenamento jurídico, com todas as pessoas, não colocar máquinas perto de escolas, igrejas, se não cumprem começam as reclamações (...) Calculo que na época haviam 1000 a 1500 máquina em Mato Grosso e Rivelino tinha 2% no estado, 25 máquinas, não era significativo no universo da quantidade de máquinas. Em 12 de abril de 2002 chegue no fim de tarde e fui destinado a uma cela vazia na Delegacia de Captura, com cheiro fedida, marca de corpos queimados no chão, foi muito duro e o Sr. Ronaldo estava varrendo o pátio e falou que ia falar para eu passar para a cela dele, tinha 8 ou 9 pessoas com Ronaldo. Voltei na delegacia (...) tentei ajudar os outros detentos, fui atrás da família, levei cigarros, carrinho de mão para a horta. Jamais me confidenciei com Ronaldo, nunca. (...) Depois fiquei sem máquina, aí consegui trabalho em Brasília e fui para lá e noticiei dos fatos da Operação Arca de Noé, liguei para meu advogado e depois decidi retorno a Cuiabá e no dia 3 de janeiro me entreguei à Polícia Federal. Passei quase dois anos preso, lá na Justiça Federal fui absolvido. Minha vida nunca mais consegui trabalho (...) na América do Sul a velhice é uma condenação, um encosto. (...).”

Célio Alves de Souza assegurou em Plenário, CD de fl. 7787-vol. XXXI (ID. 213594175):

“Conheci João Leite, não sei que serviço, ele vivia junto com Jesus. Entrei na PM nos anos 80 e final anos 90 sai. Ele fazia bicos, motorista, motorista, dirigia para pessoas beber, fazia corretagem. Conheci Hércules final de 99. Ele diz que praticamos homicídio juntos, mas não, não erámos amigos. Encontrei com ele algumas vezes (quando perguntado se encontrava Hércules na chácara dos Pereira), João leite também. Nunca tive esse tipo de conversa com João Leite (oferecer dinheiro para matar).
Não conhecia Rivelino, nem Fauze, nem Arcanjo, nem Júlio Bachs. Não fui contratado para praticar, nem segui vítima. Estava provavelmente em casa, pois faz muito tempo. Não piloto moto. Nunca prestei serviço para Arcanjo. Não sou inimigo nem amigo de Hércules. Tivemos desavença na prisão
.
Hércules é mentiroso crônico, ele já deu várias versões para esse crime, primeiro momento ele negou, depois disse que foi ele e depois ele negou, inclusive aqui no dia que ele foi julgado, negou que fosse ele e que eu tivesse qualquer participação neste homicídio
. Quem em sã consciência pode afirmar qual depoimento é verdadeiro, já que ele deu 3 depoimentos. (...) Já estive lá no sargento Jesus algumas vezes, ficava de fora, conheci Lepesteur, nunca tive conversa, não participava da roda de Lepesteur. Lepesteur teve preso comigo no Pascoal Ramos por dois anos, não me lembro de conversa específica com ele. Conheci Joaci, conheci irmão dele que era meu amigo, o Fernandes. Ele não trabalhava, parece que ele estava de segurança de Jesus. Joaci teve problema de saúde, tentou suicídio, atirou na têmpora com uma pistola, tinha problema mental (...) por conta disso ele não tinha emprego fixo, formal. O próprio irmão Fernandes dizia que ele não regulava bem, ‘louco’. Conhecia Fernandes, a gente trabalhava junto. Que eu saiba Fernandes tinha duas moradas, a de Várzea Grande, eu tinha vários amigos ali (...) eu encontrava ele por ali, ele, Joaci e a irmã dele, mas não frequentava a casa dele. (...) Isso não é verdade (ao ser perguntado sobre Joaci dizer que presenciou ele falar da morte de Jesus e Rivelino já estavam encomendadas) Nunca tive esse tipo de conversa, é imaginação dele. Conhecia Jesus, João Leite, mas não é saber tudo. Sei que eles andavam constantemente juntos. Nunca levei a sério certas conversas (ao ser perguntado sobre sargento Jesus pretender matar ele e Hércules). Ninguém veio me falar, não sei. Ele não tinha motivo para me matar. Não tinha maior contato com Jesus, nem João Leite. (...) Eu via João Leite com Jesus, eu nunca vi Arcanjo. Possuía um gol. Nego com veemência a participação desse crime. (...) Eu e Hércules tivemos desavença. (...)
Ficou claro que ele participou, que ele foi o autor. Quem ajudou ele, ele tirou a pessoa que de fato o ajudou e colocou a minha figura, mas é bom lembrar que foram 3 depoimentos.
(...)
Eu não participei desses crimes, mas já passou, eu fui condenado e tudo bem, é força desproporcional do Ministério Público
. Qualquer pessoa isenta e imparcial que lê esse processo vai notar que não tem nada que me liga a esse homicídio. (...) Não há única testemunha. (...) Conheci Júlio Bachs na prisão. Não conheço Ronaldo. Não falo de violência (...) Eu nunca vi o Ronaldo na minha vida. O Sinésio esteve dois dias junto comigo, no mesmo corredor. (...) Eu não presenciei o depoimento do Paulo, mas meu advogado me disse que a proposta era inventar. (...) Não sei pilotar, tenho habilitação por causa da PM, mas não piloto, nunca tive moto. Ronaldo, Sinésio, Paulo Cabeludo, é fato esse Ronaldo é um dedo duro profissional, é preso que tem problema de convivência, falou para obter benefícios. (...) Sei perfeitamente da retratação de Hércules, ele mesmo me contou o teor do depoimento, que ele assumiu e falou que João Leite que deu apoio. Já fui ouvido pelo Dr. Luciano, o delegado, era interrogatório o tempo todo. (...) Não fui indiciado. Eu já sabia e ouvi dele que me inocentava. (...) Eu disse para a doutora juíza, conheci pouco o Hércules. Depois que ele fugiu da cadeia eu não tive mais contato. (...) o pouco que eu convivi ele era instável. (...) e ele mesmo dizia que tomava remédio controlado. Teve fuga e ele me convidou para fugir e tem gente que fala que ele não quis me levar. (...) pegaram um indivíduo instável que tinha raiva de mim, (...) Ele foi induzido pelo Dr. Pedro Taques, Dr. Mauro Zaque, Dr. Célio Wilson. Aí tinha um amigo dele íntimo e não sei se essa pessoa, essa pessoa José Costa não apareceu. (...) O Hércules foi preso e depois Costa com caso com mulher do Hércules, aí Hércules cita Costa. Qualquer pessoa isenta não pode acreditar no Hércules. Não pratiquei, não minto pra mim e nem pra Deus, não tive participação, não passei perto. (...) O MP quer induzir que se fui condenado em um crime serei aqui. (...).”

O corréu Hércules de Araújo Agostinho, interrogado na Justiça Federal, respondeu, fls. 3569-3571-vol. XIII (ID. 213582169):

“
QUE confessa ter matado Rivelino Brunini
; QUE o Cabo Xavier, tio de Célio, se dirigiu em data que não se recorda, para a Cidade de Sinop/MT, na qual pretendia cobrar uma dívida particular; QUE não sabe o nome da pessoa que devia para Xavier; QUE Xavier na oportunidade estava acompanhando uma outra pessoa, cujo nome também não sabe, e que ia para Sinop cobrar dívidas de outras pessoas; QUE soube destes fatos através de Célio; QUE Xavier desapareceu ainda em Sinop e não se teve mais notícias dele, a partir do que Célio deduziu que seu tio estava morto; QUE por intermédio de Benedito, soldado PM neste Estado, Célio ficou sabendo que seu tio fora visto algemado e preso pelos PM's Tenente Sebastião e Subtenente Pereira; QUE esta foi a última vez que Xavier foi visto e por isso deduziu que ele havia sido morto por estes policiais; QUE tempos depois Gênio o convidou em uma ‘bebedeira’ na Chácara do Valdir Pereira para juntos matarem os dois policiais que ele acreditava serem os responsáveis pela morte de seu tio; QUE nesta ocasião estava presente João Leite e ‘na bebedeira’, João lhes perguntou se não podiam matar o Sargento Jesus; QUE segundo João Leite, o Sargento Jesus não lhe pagava o valor de comissões referentes a serviços que não sabe precisar quais eram; QUE por isso João Leite disse que já estava na hora do Sargento Jesus morrer; QUE ainda na ‘bebedeira’, Célio lhe perguntou ‘e aí, vamos?’, se referindo à proposta de João Leite para matar o Sargento Jesus; QUE no momento respondeu que sim; QUE João Leite estava mantendo discussões com o Sargento Jesus, mas depois voltou às pazes com o mesmo e acabou contando para o Sargento sobre a ideia de matá-lo; QUE João Leite falou para o Sargento que a ideia de matá-lo partira do próprio Célio e do interrogando; QUE a partir daí passou a temer uma represália por parte do Sargento Jesus e comentava com Célio que deveriam matar o Sargento primeiro, porque senão seriam mortos por

ele; QUE tiveram certeza que o Sargento Jesus os mataria quando souberam através de Valdir Pereira que este havia recebido um fuzil, que serviria como parte no plano para atacá-los;
QUE a partir desta certeza, e como o Sargento Jesus cobrava Valdir Pereira resolveram matá-lo; QUE quem efetivou o ataque no qual foi morto o Sargento Jesus foi o próprio interrogando e Célio
; QUE João Leite buscou descobrir quem havia assassinado o Sargento Jesus, que soube por intermédio de Célio que João Leite procurou Arcanjo e passou a cobrar deste uma posição, pois não poderiam deixar sem resposta o assassinato do Sargento; QUE Arcanjo teria então dito para João Leite descobrir quem mandou matar o Sargento Jesus que ele daria dinheiro para que este também fosse morto; QUE conversando com João leite, Célio resolveu implantar a ideia de que o mandante da morte do Sargento teria sido Rivelino Brunini; QUE Arcanjo tinha ligação com o Sargento Jesus, por comentários que ouviu, sendo que o Sargento era seu braço armado;
QUE Arcanjo comprou a ideia de Célio sobre Rivelino ser o mandante; QUE então Arcanjo determinou que João Leite contratasse Célio para matar Rivelino; QUE Célio o chamou para fazer o serviço; QUE pelo assassinato de Rivelino, Célio recebeu R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
; QUE este dinheiro deveria ser repartido entre João Leite, Célio e o interrogando; QUE ao que saiba, os motivos e circunstâncias da morte de Rivelino foram só estas, que nada tem a ver com a situação das máquinas caça-níqueis; QUE informado sobre a versão corrente neste processo, de que o motivo do homicídio seria uma discussão a respeito das máquinas caça-níqueis, disse desconhecer este fato; QUE ‘pode até ser’, mas o que sabe, é exatamente esta história que acaba de contar; QUE nem o interrogando nem seus familiares sofreram qualquer ameaça até este momento; QUE não tem certeza, mas receia uma represália por parte de João Arcanjo, por ter falado; QUE no dia do homicídio de Rivelino estava sozinho na moto, enquanto Célio o apoio acompanhando em um gol branco; QUE Célio estava seguindo Rivelino a aproximadamente uma semana, estudando seus hábitos e esperando a melhor oportunidade; QUE foi Célio quem lhe disse que o dinheiro foi dado por Arcanjo; QUE às perguntas do Promotor de Justiça, Dr. MAURO ZAQUE, respondeu: QUE viajou com João Leite, para uma Cidade para frente de Campo Novo do Parecis/MT e João Leite nesta oportunidade, lhe ofereceu uma participação na exploração de máquinas caça-níqueis, mas não se interessou porque a Cidade ficava muito distante, e este foi o único contato que teve com a exploração de máquinas; QUE pensava que o negócio era lícito e se a Cidade fosse mais próxima, teria aceitado o negócio de João leite; QUE João Leite disse que as máquinas, em número de doze eram de sua propriedade; QUE João Leite não lhe falou de qualquer envolvimento de Arcanjo com as máquinas caça-níqueis; QUE foi contratado, como já relatado para matar Rivelino, que não atirou em Fauze e não sabe como a bala pode ter acertado neste; QUE só atirou em Gisleno, que estava dentro do carro, pois pensava que este era segurança e reagiria ao ataque; QUE no entanto não atirou para matá-lo, mas só para feri-lo impedindo a reação; QUE como Fauze estava ao lado de Rivelino, pensa que um bala pode ter transfixado este último e atingido o primeiro; QUE reitera não ter atirado em Fauze; QUE o dinheiro pelo assassinato foi recebido em moeda.”

Ao ser interrogado perante o Conselho de Sentença, nos autos do Proc. n. 48002/2012, Hércules de Araújo Agostinho respondeu, consoante depoimento degravado e juntado pela defesa de João Arcanjo Ribeiro às fls. 7746-7753– vol. XXXI (ID. 213594175):

“(...)

Na época desse fato o senhor era policial militar?

Réu: Sim.

Juíza: Era amigo do Célio?

Réu: Era colega, amigo não.

Juíza: Nesse dia, onde o senhor estava?

Réu: Estava em Cuiabá.

Juíza: Estava trabalhando ou não.

Réu: Não, de folga.

Juíza: Quem contatou o senhor para fazer esse serviço?

Réu: João Leite.

Juíza: Quem era o mandante?

Réu: Isso é somente com ele, eu não sei.

Juíza: Quanto o senhor recebeu?

Réu: A quantia eu não me lembro mais.

Juíza: Costa nos altos que foi pago 20 mil, sendo que o senhor ficou com 7 (sete) e o restante foi dividido entre o João Leite e Célio. É verdadeira essa afirmação?

Réu: Os valores exatos eu não sei, não me recordo mais quanto eu recebi. Mas, não é verdadeira essa afirmação no total.

Juíza: Quem seguiu o Revelino durante uma semana.

Réu: É provável que seja o João Leite.

Juíza: Quem ligou para o senhor dizendo onde o Revelino estava?

Réu: O João Leite.

Juíza: E o Célio? Não foi o Célio?

Réu: Não.

Juíza: Que veiculo o Célio tinha nessa época?

Réu: Eu não me lembro mais que o veículo que ele tinha.

Juíza: Um Gol Branco?

Réu: Acho que sim, ele já teve um Voyage. Acho que era um Gol branco, não me lembro mais.

Juíza: Não foi o Célio que telefonou pro senhor avisando onde que o Revelino estava?

Réu: Não, não foi.

Juíza: Não foi ele que seguiu a vítima durante uma semana?

Réu: Não, não foi.

Juíza: O senhor tinha uma moto?

Réu: Sim.

Juíza: O senhor foi até a oficina, e o que aconteceu ali?

Réu: Oficina? Não me lembro de oficina.

Juíza: Esse crime ocorreu em frente a uma oficina mecânica.

Réu: Sim eu fui lá disparei contra o Revelino e o contra o outro que estava no carro.

Juíza: Gisleno! O senhor viu alguém dentro do carro?

Réu: Sim.

Juíza: O senhor pensou que fosse um segurança?

Réu: Na verdade ele andava com segurança, e era provável que como ele andava armado atiraria em mim quando ele saísse.

Juíza: E o Falze?

Réu: O Falze eu não atirei nele.

Juíza: Qual a distância que o Falze estava do Revelino?

Réu: Não me lembro, uns dois metros mais ou menos. Creio que um metro e meio ou dois metros.

Juíza: Tinha alguém com o senhor?

Réu: Não.

Juíza: O senhor saiu dali e foi para onde?

Réu: O bairro eu não me lembro, mas é ali atrás do Shopping da Criança. Depois que sobe o morro da Luz vira a direita, tem um shopping da criança naquele bairro.

Juíza: Casa de um policial militar.

Réu: Não.

Juíza: Casa de um amigo seu?

Réu: Um conhecido meu.

Juíza: O senhor não se recorda quem foi o mandante?

Réu: Não, nunca foi me dito quem era o mandante.

Juíza: O senhor chegou a ser preso junto com Célio?

Réu: Sim.

Juíza: No Pascoal?

Réu: Sim.

Juíza: E ali vocês comentavam sobre os crimes que haviam praticado?

Réu: Não, nunca comentávamos não.

Juíza: Não chegaram a comentar ali quem teria sido o mandante desse crime?

Réu: Não, O Célio nunca comentou nada comigo sobre isso.

Juíza: Quem te ajudou na fuga?

Réu: Ninguém.

Juíza: Júlio Backer estava próximo ao local do crime?

Réu: Não, não o conhecia. Só o conheci depois.

Juíza: Consta que depois do crime vocês foram para residência dele no Santa Rosa receber o dinheiro.

Réu: Não, não é verdade. Eu não conhecia ele.

Juíza: Não o conhecia?

Réu: Não.

Juíza: Quem recebeu esse dinheiro?

Réu: Não sei, quem me repassou foi o João Leite.

Juíza: João Leite morreu, correto?

Réu: Não, João Leite está no semiaberto.

Juíza: Ministério Público.

MP: Hercules, Bom dia!

Réu: Bom dia!

MP: Hércules, esse crime não foi a mando de João Arcanjo Ribeiro?

Réu: Que eu saiba não, ninguém nunca me informou sobre o mandante desse crime.

MP: Não teve a participação do Célio Alves?

Réu: Não.

MP: Nem de Júlio Backer?

Réu: Júlio Backer eu não conhecia nessa época. Eu só o conheci na cadeia.

MP: E o Coronel Lepester?

Réu: Também não.

(...)

MP: Então você confessa que atirou?

Réu: Sim.

MP: Não sabe quem é o mandante?

Réu: Não.

MP: O senhor deu depoimento na Justiça Federal quando você foi preso em Rondônia, e depois no tribunal do júri perante a Justiça Federal onde o senhor já foi julgado por esse fato e o processo foi anulado, de que, você teria tido a colaboração do Célio para esse crime. E o crime teria sido praticado a mando de João Arcanjo Ribeiro.

Réu: Sim, eu disse isso.

MP: E porque o senhor disse isso e hoje você exclui a responsabilidade do Célio e diz que o crime não foi praticado a mando de João Arcanjo Ribeiro.

Réu: Ele não tem nada haver com isso. Quem mandou eu não sei, mas ele não tem nada haver com isso. Quem intermediou isso foi outra pessoa, foi o João Leite.

MP: E porque dessas declarações anteriores Hércules?

Réu: Na verdade quanto ao Célio nós tivemos uma discussão dentro da triagem, quando a gente estava preso junto, sobre a morte do Valdir Pereira, não me lembro mais dos detalhes. Mas ele me agrediu dentro da triagem, ai por raiva dele eu fiz isso.

MP: E o Arcanjo?

Réu: O Arcanjo na verdade foi os promotores que segundo eles, falavam que era o mandante.

Eu falei ‘Eu não sei quem, se você sabe’. Eu para ganhar algum benefício e a situação ficar melhor, falei o que eles queriam ouvir. Mas na verdade eu de fato não conheço que mandou.

MP: E que esse seu depoimento Hércules, não foi prestado apenas na presença dos promotores, foi prestado na presença de um promotor, de um procurador na república, de um Juiz Federal, de uma secretaria de junta de justiça, do seu advogado e do presidente da OAB na época Dr. Ussiel Tavares.

Réu: Não era o meu advogado, na época foi um advogado arranjado pelo Dr. Mauro Zaque.

MP: Então, hoje o senhor diz que não sabe quem é o mandante.

Réu: Na verdade não sei quem é o mandante.

MP: Está certo.

MP: Hércules, você chegou e atirou no Revelino.

Réu: Sim.

MP: Estava fora do carro, atirou no Gisleno que estava dentro do carro.

Réu: Sim.

MP: O Falzi segundo você estava a um metro e meio a dois metros de distância do Revelino.

Réu: Aproximadamente.

MP: Estava próximo ao Revelino, Estavam conversando? Estavam um ao lado do outro?

Réu: Não, não estavam um ao lado do outro. Eles estavam distantes, a um metro e meio dois metros.

MP: E quem atirou no Falzi.

Réu: Não sei, eu não atirei no Falzi.

MP: Está certo. Sem mais perguntas excelência.

Juíza: Defesa.

DEFESA: Hercules, João Leite chegou a comento sobre alguma briga que teria ocorrido, ou você ficou sabendo, ou sabia, ou ouviu dizer depois de uma briga entre Revelino e o Sargento Jesus

Réu: Na verdade havia segundo me contaram essa suspeita dele ter essa fita, parece que o Jesus tinha essa fita do Revelino falando que ia matar ou algo assim. Mas detalhes mesmo eu não sei, foram só comentários sobre isso.

DEFESA: Quando passaram para você essa situação, do João Leite falando para você matar o Revelino, ele comentou alguma coisa, se o Revelino andava com segurança, andava armado, tinha esse hábito?

Réu: Sim, Sim ele andava com segurança. O segurança andava com uma pistola -380.

DEFESA: Você nesse caso confessou para o procurador, para o promotor e para o próprio juiz. No primeiro momento tem depoimento de você negando mais depois você começou a confessar, porque? Qual foi o motivo que te levou a confessar a sua participação nesse crime?

Réu: Na verdade eu realmente tinha participação mas, quanto a relatar foi por causa das propostas que eles me fizeram, o Mauro Zaque e o Pedro Taxi de que eu ficaria em um lugar diferente e que eles tentariam reduzir a minha pena no limite que a justiça pudesse dar. Mais por isso.

DEFESA: E dessas vezes que ocorreu, era onde as reuniões com eles?

Réu: Nessa época era no (ininteligível):

DEFESA: E nessas vezes você chegou a ver o Dr Ussiel?

Réu: Quem?

DEFESA: O advogado Ussiel Tavares?

Réu: Ele estava apenas em um dia que estava o presidente Pedro Taxi.

DEFESA: Mas ele não participou das reuniões, só viu você saindo da sala.

Réu: Não, ele primeiro conversava com o Mauro Zaque e depois quando era para fazer os depoimentos ele chamava. Então estava presente o advogado e o Ussiel Tavares na época presidente da OAB. Eles nunca estiveram presentes nas conversas que eu tinha antes com o Pedro Taxi, aliás, com Mauro Zaque.

DEFESA: Nessas promessas feitas além de um benefício em relação a sua pena, tinha algum auxílio para sua família?

Réu: O Sr Secretario Célio Wilson na época era secretário de segurança pública pagava um valor em torno de RS 400,00 a R$ 500,00 pagou por 4 meses, essa era a proposta que eles tinham me feito, de pagar um salário para sustentar minha família. Só que a minha mulher, agora minha ex-mulher começou a ir lá e eles não pagaram mais, começaram a dar aquele xá de cadeira então eu falei para deixar para lá, estava praticamente se humilhando para pegar o dinheiro.

DEFESA: Ou seja, acabou não cumprindo mais o acordado contigo?

Réu: Não, não cumpriram mais.

DEFESA: Desse caso em si então conforme você disse para o promotor você atirou somente no Reveline e no Gisleno que estava no carro que você achou que seria um segurança.

Réu: Sim, o tiro não era para matar, era somente para tirar ele de ação para na hora da minha salda eu não fosse alvejado.

DEFESA: Todo mundo fala que você era um exímio atirador, então eu pergunteu para você: Você sendo um exímio atirador, quando foi executar, você erraria um alvo próximo?

Réu: Na verdade eu não sou Doutor, um exímio atirador. Mas pela distância tão próxima que eu atirei, assim tão próximo não teria como errar, se eu fosse atirar no Falsi não teria como eu errar ele. Os tiros foram direcionados para o Rivelino não foram direcionados para ele, então pela distância dificilmente o projétil acertaria ele.

DEFESA: Qual a arma que você portava?

Réu: Uma 9 milímetros.

(...).”

A informante Raquel Spadoni Jacques Brunini, irmã da vítima Rivelino, descreveu as primeiras negociações com as máquinas caça-níqueis, à autoridade judicial, fls. 1185-1200-vol. V (ID. 213573186):

“(...) QUE no Rio ficou acordado entre seu irmão e Jesus, que trariam o jogo para Mato Grosso; QUE nesta mesma época, e no Rio de Janeiro, Rivelino e Jesus fizeram contato com Fernando Pina e combinaram a remessa das primeiras máquinas caça-níqueis para Mato Grosso; QUE em sequência, Jesus veio a Mato Grosso pedir a autorização de João Arcanjo ‘para saber quanto precisavam pagar para entrar neste Estado’; QUE posteriormente, seu irmão Rivelino também veio a Mato Grosso; QUE como resultado deste contato, foi marcada uma reunião entre Rivelino, Jesus, João Arcanjo e também os bicheiros do Rio de Janeiro, Rogério e Durval, que se hospedaram no Hotel Taiamã; QUE a reunião se deu em 05/04/2001 no cassino de João Arcanjo, que salvo engano fica na localidade conhecida como ‘Estância 21’, cujo endereço sabe localizar, mas não conseguiria declinar; QUE nesta reunião ficou acordado que Rogério e Durval pagariam a João Arcanjo R$ 200,00 por máquina, para poder explorar os caça-níqueis no Estado de Mato Grosso; QUE também fazia parte do acordo o compromisso dos bicheiros do Rio de Janeiro pagarem as propinas que seriam necessárias às autoridades policiais e judiciárias de Mato Grosso; QUE foi exigência do bicheiro João Arcanjo que os bicheiros do Rio de Janeiro pagassem a propina às autoridades, dando a entender que estava barateando o preço do selo em cada máquina, para deixá-lo em R$ 200,00 como já mencionou, desde que custo da propina não fosse assumida pelo próprio Arcanjo; QUE como as máquinas pertenciam aos bicheiro do Rio de Janeiro e João Arcanjo comanda o jogo do bicho em Mato Grosso, os primeiros precisavam contar com a autorização do segundo para ingressar em seu território; QUE o símbolo da autorização era o selo ‘colibri’ aposto um em cada máquina, como forma de simbolizar o poder de João Arcanjo e controlar a quantidade de máquinas existente na Cidade; QUE a ideia de aposição do selo partiu de João Arcanjo; QUE estando as partes nesta negociação de acordo, as máquinas foram trazidas para Cuiabá e depositadas na Avenida da FEB, em um galpão pertencente a João Arcanjo; QUE ainda antes de iniciar a colocação destas máquinas que estavam depositadas no referido galpão, houve um desentendimento entre Rivelino e as pessoas de Jesus e Júlio Uruguaio, tendo estes últimos decidido excluir Rivelino da sociedade; QUE Rivelino não era mais necessário porque a ponte entre João Arcanjo e os bicheiros do Rio já havia sido feita e não havia porque manter mais uma pessoa na sociedade, naquele instante; QUE após a exclusão de seu irmão da
;
sociedade, as máquinas começaram a ser distribuídas em Cuiabá; QUE dali em diante ocorreram várias reuniões em um prédio, (...) QUE a arrecadação, divisão do dinheiro e todas as decisões sobre a exploração das máquinas caça-níqueis eram tomadas nestas reuniões (...) QUE posteriormente, seu
irmão
Rivelino passou a contatar novos bicheiro do Rio de Janeiro; (...) QUE foi feito então um acordo para estabelecer uma
espécie
de ‘cooperativa’ com os bicheiros do
Rio
de Janeiro, para explorar as máquinas de MT;
QUE
nesse acordo, Rivelino ficaria com a região de Cuiabá; o
sargento
Jesus continuaria
em
Cáceres; Marlon em Sinop e Fernando Pina em Rondonópolis; (...) QUE em razão do descontentamento que existia e já mencionou acima, de Júlio, Lepesteur e Jesus, contra Rivelino, os três primeiros passaram a roubar as máquinas de Rivelino como forma a demonstrar para os bicheiros do Rio de Janeiro, que Rivelino era fraco e não adiantava fazer acordo com ele; QUE além dos roubos, passaram a acontecer apreensões de máquinas por determinação da justiça; QUE seu irmão, Jesus, Rivelino e Júlio Uruguaio eram avisados das apreensões a tempo de retirar as máquinas das ruas; QUE a liminar deferida pelo juiz Cirio Miotto para funcionamento das máquinas caça-níqueis foi comprada; QUE quem fez a ‘ponte’ com o juiz foi seu irmão Rivelino (...) QUE somando o roubo das máquinas já mencionado com o selo de R$ 200.000,00 pago a João Arcanjo, e ainda as propinas pagas as autoridades, os bicheiros cariocas concluíram que a operação estava dando prejuízo, pois das 1.000 máquinas que poderiam colocar, apenas 200 estavam em operação, situação que perdurou por três ou quatro meses; (...) QUE em dezembro/2001 Rivelino "perdeu o "ontrole da empresa Mundial Games"; QUE todos os dias eram roubados em média 15 máquinas; QUE a família da depoente pediu a Rivelino que se afastasse da empresa Mundial; QUE as pessoas de Sandro e Jorge, este último policial, os quais trabalhavam para Rivelino lhe trouxeram um recado do Sargento Jesus de que ‘poderia perder tudo, mas não aceitaria que Rivelino continuasse em Cuiabá’; ‘QUE por trás de todas estas conversas estava o Sr. João Arcanjo, pois ele era quem dava as autorizações; (...) QUE a reunião combinada na empresa Real Factoring se deu na segunda-feira e nela estavam presentes Júlio Uruguaio, Lepesteur, Sargento Jesus, Fábio, Felipe, Ronaldo, Cláudio; QUE nessa reunião, ficou acordado que Rivelino sairia da Mundial Games recebendo 25 máquina ‘noteiros’ em pagamento, as quais deveria explorar em Chapada dos Guimarães; QUE Jesus passaria a explorar a região de Cuiabá juntamente com Júlio Uruguaio e o Cel. Lepesteur; QUE nesta reunião se repetiram as acusações mútuas de roubo das máquinas; (...) QUE as 25 máquinas que lhe foram prometidas na reunião não foram entregues, mas como era fiel depositário de 30 ou 33 máquinas apreendidas pela Justiça, instalou 10 delas em Chapada, mas não conseguiu com elas lucrar mais que R$ 100,00 ou R$ 20Q.00 por semana: QUE em razão disso, Rivelino entrou em sérias dificuldades financeiras; (...) QUE a família começou a brigar com Rivelino, pedindo-lhe que largasse esse negócio’; (...) QUE Rivelino esteve no velório do Sargento Jesus e lhe contou depois, que as pessoas o olhavam como se ele fosse o assassino; (...) QUE depois dessa conversa e do falecimento do Sargento Jesus, Rivelino procurou Valdir Pereira, de Várzea Grande para lhe pedir para fazer o mesmo acordo que tinha com o Sargento Jesus, no sentido de poder explorar algumas máquinas, agora em Várzea Grande; QUE Valdir Pereira deu ‘cobertura por algum tempo para Rivelino’; QUE Valdir Pereira era o ‘concessionário‘ da área de Várzea Grande e com a morte de Jesus também se entendeu dono da área deste; QUE ‘entre eles’ era sempre assim, um brigando para tomar a área do outro; QUE após a morte do Sargento Jesus e com Rivelino fora da jogada, houve roubos de máquinas todos os dias, situação agravada pelo fato de que Valdir Pereira se sentia o dono da região; (...) QUE na confusão que se instalou apareceram várias pessoas explorando máquinas e reapareceram máquinas que haviam sido roubadas; QUE entre as pessoas que começaram a explorar as máquinas em Cuiabá, estavam: Fauze, um operador que trabalhava para a Mundial Games (Que Fauze na verdade sempre explorou as máquinas), o Cel. Rutemberg apareceu com máquinas, Lepesteur, Júlio Uruguaio, China, Neto, Margareth, Euler (...) QUE os três Pereiras - Chiquinho Baiano e Valdir deram cobertura para que Rivelino pudesse continuar explorando as máquinas em Várzea Grande, sem que João Arcanjo soubesse; QUE a cobertura foi dada pelos Pereiras em razão do acordo que narrou neste mesmo depoimento, pelo qual seu irmão Rivelino só poderia explorar máquinas em Chapada; (...) QUE nesse encontro, Baiano e Chiquinho Pereira avisaram Rivelino que Arcanjo sabia que ele explorava máquinas em Várzea Grande e por isso deveria retirá-las naquele dia ou iria morrer; QUE recebeu o aviso à noite e no dia seguinte já era aniversário de Rivelino e não puderam nesse tempo fazer nada; QUE no dia seguinte ao aniversário, a depoente, Sandro e Dudu, a pedido de Rivelino, que tinha medo de aparecer começaram a recolher algumas máquinas; QUE o fechamento incluía não só o transporte físico da máquina, mas o cálculo e acerto de contas com o dono de cada estabelecimento, o que demandava um certo tempo; QUE foram até a noite daquele dia nesse trabalho; QUE no dia seguinte (dia 05/06/2002), às 08:00 horas, chegou na casa de seu irmão e viu reunidos Sandro,! Juliano, Dudu e a própria depoente, visando continuar o trabalho de recolhimento das máquinas; QUE prosseguiram o trabalho de retirada das máquinas e aproximadamente 12:30 horas Dudu recebeu um telefonema de Baiano Pereira que imediatamente; QUE a depoente levou Dudu até o local (...) estranhou vê-los "reunidos e muito sérios", como se alguma coisa fosse acontecer; QUE após deixar Dudu seguiu para um bar e lá recebeu um telefonema de Rivelino que lhe disse que precisava arrumar alguém para continuar o trabalho de recolhimento das máquinas; QUE; neste mesmo telefonema Rivelino lhe falou ‘você não sabe onde eu estou indo’ e que estava indo à casa do Cel. Lepesteur; QUE a depoente então perguntou a Rivelino o porquê dele estar fazendo isso e ele respondeu, que não poderia lhe falar naquela hora, mas depois falaria; QUE a depoente encerrou o telefonema dizendo a Rivelino que não iria a lugar nenhum sem ele, que iria aguardá-lo e dali seguiu para a casa de sua amiga Kátia; QUE chegando na casa da amiga, deixou seu celular com ela e foi dormir porque estava muito nervosa; QUE depois soube pela amiga, que seu irmão havia sido assassinado; (...) QUE não sabe, mas por tudo que narrou tem certeza que o mandante da morte de seu irmão foi João Arcanjo; QUE durante meses a depoente e seus familiares precisarem fugir como se fossem bandidos por medo de serem mortos; QUE na mesma noite em que Rivelino foi assassinado começaram a receber ameaças;

(...).”

Perante o Tribunal do Júri, Raquel Spadoni Jacques Brunini, CD de fl. 7787-vol. XXXI (ID. 213594175), narrou o que se segue:

“No início da vinda dos caça-níqueis para Cuiabá, no ano de 2000 para trazer essas máquinas para Mato Grosso, negociadas com os bicheiros do Rio de Janeiro, e em Cuiabá, meu irmão conhecia Sargento Jesus, através dele começaram as negociações com o bicheiro Arcanjo e do Rio para liberar a área e implantarem as caça-níqueis aqui no Mato Grosso. (...) cada máquina foi pedido R$ 200,00 por máquina, meu irmão Rivelino contou que pagava a João Arcanjo, pois ele era o dono da área de Mato Grosso, para as máquinas funcionassem. Rivelino trouxe 100 máquinas, Rivelino começou na área de Cuiabá, depois começaram muitas discórdias, Sargento Jesus, Cel. Lepesteur e Julio Bachs, que também tinha máquina todos funcionários do João Arcanjo, Júlio era gerente e coordenador de tudo, Jesus era o capanga, Lepesteur era segurança do Arcanjo, Gutemberg era segurança do meu irmão. Cel Lepesteur invadiu galpão na Av. da Feb, com metralhadora, que Rivelino abriu empresa para essas máquinas. Júlio Bachs decidiu as áreas. Em Várzea Grande era os Pereira, na região de Cáceres era Jesus. Em Sinop era Marlon. Rivelino explorou por um ano, um ano e meio, as máquinas. Ali era uma guerra de poder entre eles, Jesus tinha, meu irmão (...) O dinheiro começou aparecer e veio uma guerra entre eles e começaram a roubar as máquinas. O Jesus roubou 100 máquinas do pessoal do Rio, essas máquinas foram distribuídas para Sinop e Cáceres. Aí começou problema com o pessoal do Rio. Meu irmão e Júlio sempre brigaram, que Júlio ameaçava, era perigoso. Ele sabia que ninguém tocaria nele se o Arcanjo não soubesse ou deixasse. O intermediário das conversações era o Ronaldo, meu irmão pagava pra ele ser o interlocutor com Arcanjo. Meu irmão deu uma saveiro para Ronaldo. Interceder com Arcanjo. Meu irmão queria tirar o nome dele da empresa. Teve reunião no galpão, mas não participei, eles decidiram que Rivelino iria para Chapada, explorar lá. Na Chapada não dava muito dinheiro, ele começou a ficar endividado e ainda pagava R$ 200,00 para Arcanjo. O que aconteceu que Rivelino colocou máquina em Várzea Grande com apoio de Jesus e os Pereira, foi uma negociação com Jesus, 8 ou 10 máquinas. Júlio Bachs e Lepesteur descobriram, ai briga, conversação, uns 3 dias antes de ele falecer. Eu tava no Rio e o sargento Jesus me ligou perguntando o que eu estava fazendo, ele falou vem embora, aí a área é perigosa. Quando eu voltei, na estrada, me ligaram dizendo que sargento Jesus tinha sido assassinado. Com a morte de Jesus meu irmão tava inseguro. Meu irmão não tinha dinheiro para pagar advogado ele ficou escondido e depois ele voltou. Acho que em 2000/2001 meu irmão entrou na Mundial Games. Meu irmão pegou uns cheques em branco com minha mãe, falando que era para a reforma da casa de Chapada. Ele falou que tinha cheques dele com Arcanjo, eu falei você tá louco, vão tomar a rádio da mamãe. (...) Quem fazia os pagamentos era a Kelly, esposa do Rivelino. Não lembro, cheques de 400, 50, 25 mil que devia a Arcanjo. Meu irmão tinha 10 máquinas na Chapada e 10 ou 15 em Várzea Grande, mas a empresa tava no nome dele, mas Jesus que tinha as máquinas. Antes de falecer meu irmão sabia que tinha busca e apreensão e prisão pela Justiça Federal contra ele, o Ronaldo, sogro do Sávio Brandão que contou. Pereira avisou para meu irmão que ele tinha 3 dias para tirar as máquinas de Várzea Grande, que Arcanjo e Júlio Bachs sabia que ele tava com máquinas em Várzea Grande. Rivelino procurou pessoas para ajudar, mas ninguém quis. Fui com o Dudu recolher as máquinas. Era quase meio-dia o Dudu gritou para eu levar ele. Rivelino não me respondia, dizia tira as máquinas. Era mais ou menos meio-dia, fui dormir aí uma amiga me acordou dizendo que tinha um corpo, que era meu irmão. Júlio Bachs era bandido, tô falando de morte e não de máquinas, meu irmão não era santo, mas não era assassino, fazia coisa ilegal, trabalhava com liminar, mas ele não era assassino. Queriam incriminar meu irmão da morte do sargento Jesus. (...) Saímos fugidos do MT como bandidos e os bandidos ficaram no MT. Meu irmão foi ameaçado pelo Júlio Bachs, sargento Jesus e o pessoal do Rio. Jesus morreu primeiro, depois meu irmão, Valdir Pereira e Sávio. O pagamento de R$ 200,00 mensais, por cada máquina era feito para Júlio Bachs e repassava para Arcanjo. Naquela época nada se fazia em Cuiabá sem a autorização de Arcanjo. (...) Rivelino explorava mediante liminar, a empresa Mundial Games. Colocaram o selo da Colibri nas máquinas, ao olhar identificava-se como do Arcanjo. (...) Júlio Bachs nunca teve bom relacionamento com meu irmão. (...) Júlio Bachs gerenciava, ele decidia onde as máquinas funcionavam. (...) Meu irmão na época estava com muitos débitos, mas não era bandido, não era assassino. Meu irmão tinha muitos desentendimentos com o Júlio Bachs. (...) Não sei se meu irmão devia ao pessoal do Rio de Janeiro. Roubavam as máquinas e o pessoal do Rio de Janeiro perguntava pra meu irmão quem era, o que estava acontecendo.”

Joaci das Neves Oliveira, ouvido na Justiça Federal, fls. 1090-1998-vol. V (ID. 213573186), declarou:

“Que o mandante do assassinato de Rivelino Brunini foi João Arcanjo Ribeiro; QUE afirma tal fato por um dos executores – Célio, teve um encontro com seu irmão, avisando-o de que se daria tal ato; QUE presenciou Célio conversando com seu irmão Fernandes (falecido) e depois seu irmão lhe confidenciou que Célio havia dito ser um dos executores contratados para a morte de Rivelino Brunini, juntamente com o cabo Hércules, Moretti e o Tenente William; QUE também fazia parte da encomenda para o homicídio a pessoa do Sargento Jesus; Que seu irmão não acreditava que ia ocorrer o homicídio (...).”

Joaci das Neves Oliveira, informante, respondeu em Plenário, CD de fl. 7787-vol. XXXI (ID. 213594175):

“Trabalhei com o sargento Jesus de janeiro a abril de 2002, meu irmão Fernandes PM também trabalhava com sargento Jesus, ele foi assassinado junto com Jesus. No dia estava na casa dele trabalhando, tava dentro da residência na área externa, abri o portão, ouve troca de tiros, me desloquei para uma guarita e de lá pude observar Célio e Hércules no local do crime. Eu reconheci. Nesse dia estava armado, meu irmão também trabalhava armado. Meu irmão era homem de confiança de Jesus. Conheci Rivelino e Fauze só de nome. A ligação era máquina caça-níqueis. Jesus também explorava caça-níqueis, Rivelino frequentava a casa de Jesus, eram amigos. Já existiu animosidade entre Jesus e Rivelino, ele trocava cheques, Rivelino tinha dívidas com Comendador e tinham que ser quitadas, aí acordo de dividir o mercado, Rivelino apoiando Jesus e Rachid. O pessoal do Rio era inimigo de Arcanjo, eles iam mandar mais 6000 máquinas, Jesus ia explorar. Começou roubalheira de máquinas no mercado, eles roubavam e mudavam a placa dela, só que as máquinas eram do Comendador. As máquinas de Jesus eram do Rio. Meu irmão era amigo do Célio. Célio comentou. Para haver crime teve preparativo, Célio foi na casa de Jesus e disse que polícia ia fazer blitz na casa. Teoricamente Célio estaria ajudando, mas ele estava preparando o campo. Jesus foi na onda de Célio. Rivelino tinha essas dívidas, o Jesus ajudou ele a quitar essas dívidas, por outro lado conseguiu o apoio dele para explorar as máquinas. Teoricamente o império de Jesus aumentou, mais Rivelino e Rachid. Comendador recebeu essa informação e começou a executar todo mundo. E quem era de confiança para executar era Célio e Hércules e Júlio que agenciava o pessoal, ele pegava dinheiro. Não custa pouco, porque até a defesa já está embutida para receber a pistolagem. No mês de abril Célio falou do sargento Jesus, Rivelino, o Pereira e Sávio. Meu irmão não disse para Jesus com medo de ele achar ser o traidor. (...) O estado todo era loteado por áreas, cada divisão tinha um gerente. A guerra entre eles pelo poder. O mercado era de Arcanjo, quem administra era o Júlio e outras pessoas exploravam, pagavam para Arcanjo. Tinha muita reunião na casa de Jesus, aí sabíamos do esquema – pessoas do jogo do bicho, PM, área da justiça e alguns políticos. (...) Prestei depoimento para Taques. Sou militar, da Marinha, filho de militar. (...) Fui integrante da Força de Paz na ONU, trabalhei na ECO 92, quando fui pra reserva que trabalhei com Jesus. Alguns militares me conheciam e aí trabalhei no equipamento de segurança de Jesus, aí me chamou. Eu sabia usar, montar armas. Todos os seguranças de Jesus, todos eram militares, a exceção de um. O réu Célio falou para tirar armas para desarmar o local. Havia pendências financeiras entre Rivelino e Arcanjo, em decorrência de máquinas, não sei se por comprar máquinas novas ou pagamento da porcentagem das máquinas. Eu sei que ele chegou nervoso com um monte de cheques, se podia fazer a troca de cheques, e Jesus trocou e falou você tá só se afundando. (...) A grande parte do dinheiro fica pra quem tá trocando. Júlio concentrava, era ligação direta com Arcanjo. Ums das razões, queria e Rivelino já tava aliado com Jesus. O mercado ia ser de Jesus, mais cedo ou mais tarde. Quando Jesus foi assassinado, eu sai daqui, falaram ‘some porque seu destino será igual do seu irmão’. Policiais me alertaram, alguns civis. Não fui ouvido na morte do sargento Jesus. Eu não tenho dúvidas que Célio participou da execução de Jesus. (...) Já tinha preço até para o atual governador. Uma equipe que me levou ao GCCO falaram toma rumo ou se abrir a boca terá futuro igual seu irmão. (...) Aí desapareci de Mato Grosso (...) Aí MPF mandou me chamar, quando eu fui ouvido pelo Dr. Pedro Taques em Campo Grande. (...) MP começou a acreditar em mim, pois as mortes foram acontecendo conforme eu tinha falado, aí quiseram me ouvir. Aí veio a operação Arca de Noé. (...) O sargento Jesus era bem associado a Rivelino, não existia rivalidade entre Jesus e Rivelino. Houve uma reunião na casa de Jesus, dos gerentes do estado de MT. O pessoal que detinha mercado no Norte (...) resolveram passar para o lado de Jesus. Só que creio que o Comendador ficou sabendo, antes que esse império fosse montado ele tomou as atitudes dele. E não tinha doido para fazer esse serviço, só Célio e Hércules (...) Estava no programa federal de proteção a testemunha (...) Eu não tava no local, mas Célio nunca fazia o serviço sozinho, com certeza existia alguém dando cobertura e um veículo também. (...) porque a vítima não pode ficar viva. (...) Porque Célio já tinha falado para Fernandes (meu irmão) que essas execuções iam ser feitas, antes da morte do sargento jesus, que Rivelino também seria morto. O próprio Fernandes, meu irmão, me disse. (...) No homicídio de Rivelino eu não estava na cidade. Eu sabia que Célio ia estar lá, era um dos participantes. No Rivelino não sei quem efetuou o disparo. Ele já tinha programado para fazer. Célio não pilotava a moto. Quem normalmente pilotava era o Belo.”

A testemunha Ronaldo Sérgio Laurindo, em juízo, narrou às fls. 1101-1105-vol. V (ID. 213573186):

“QUE foi visitado por Júlio Bachs duas vezes no Presídio onde se encontra recolhido, sendo que na primeira vez lhe foi dito por Júlio que havia uma trama para assassinar Rivelino Brunini; QUE pela boca de Júlio ouviu que o mandante do assassinato foi o Comendador João Arcanjo Ribeiro; (...) Que na primeira visita chegou a anunciar que traria o jornal dando conta do homicídio e assim o fez; QUE Júlio esteve preso com o depoente aproximadamente 17 a 18 dias; (...) QUE durante o tempo em que Júlio esteve , fez comentários sobre a morte do Sargento Jesus, que aconteceu naquele período; QUE Júlio lhe confidenciou que ele tinha uma fita e o Sargento Jesus cópia idêntica; QUE na fita Rivelino e outra pessoa combinavam a morte de Júlio e do Sargento Jesus (...) QUE o Cel. Lepesteur cuidava da segurança de Júlio; QUE Júlio comentou consigo que o Cel. Lepesteur estaria no momento da morte de Brunini dentro de um carro, sendo que Júlio também estaria no local, dentro de um Corolla; QUE um desses veículos recolheu os pistoleiros, enquanto a moto que eles estavam foi entregue a uma mulher; (...) QUE Júlio lhe confidenciou que estava em um Corolla a 50 metros do local em que Rivelino foi assassinado, que viu tiros e depois se retiraram indo para a casa de Júlio, onde parte do pagamento do crime foi feito (...) QUE Júlio não comentou quantas pessoas participaram da execução (...).”

Ronaldo Sérgio Laurindo relatou ao Conselho de Sentença, CD de fl. 7787-vol. XXXI (ID. 213594175):

“Fiquei preso com Júlio Bachs, uns 15 ou 20 dias. Ele saiu primeiro. Ele retornou. Quando ele foi preso comigo a primeira vez, ele disse que tanto ele quanto sargento Jesus tinha uma fita aonde o Rivelino Brunini, uma gravação, aonde Rivelino Brunini contratava pistoleiros para matar o sargento Jesus e ele. Ele saiu, disse que tinha essa fita e saiu, disse que ia sair da cadeia e contratar alguém para matar o Rivelino Brunini e depois que voltaria e traria pra mim uma prova que tinha sido feito aquele homicídio, que até levou um jornal da Gazeta na época. (...) Júlio Bachs teve vez no presídio que ele entrou como visitante e teve vezes que ele foi lá no fundo da cadeia, porque eu prestava serviço numa horta. Ele entrava e a gente conversava. Levou jornal da morte de Rivelino e disse que tinha sido feito, que ele tava a uns 50 metros do local do crime, num Corolla, que ele resgatou tanto Hércules como Célio, falou com a boca dele. Disse que a moto foi tirado do local do crime por uma mulher. Eles foram para a casa dele para receber o dinheiro prometido. Ele referia a Arcanjo, que ele era ‘papai do céu’. Depois que ele levou o jornal foi uma ou duas vezes, levou revistas, alimentos, depois não vi mais ele. (...) Quando ele chegou na cadeia, por ser de idade foi para uma cela de isolamento, da triagem. No dia pedi para agente prisional colocar comigo pois a cela estava mais limpa. A gente conversava. (...) A discordância, era briga por território, dinheiro do caça-níqueis. Não falou quem executou o crime. Quando ocorreu o crime ele levou o jornal. (...) Fui convidado pela CPI do Narcotráfico, tava preso pelo art. 157 do CP, fui condenado, pena de 20 anos, latrocínio. O Gaeco e Polícia Federal que me levavam para depoimento. (...) Fui colocado em liberdade em 18 de maio de 2006, o Gaeco nunca me ofereceu benefícios. (...) Na época quem pediu para eu ser inserido no programa de proteção a testemunhas foi a Deputada Serys, por eu ter condenação não pode ser inserido. (...) Eu tava preso, soube pela TV e comentário da cadeia do Brunini, que levou o jornal comprovando e disse o que ia acontecer foi o Júlio Bachs. Não citou o nome do Célio, falou que ia fazer e fez. (...) Não tive benefícios para dizer do Júlio Bachs. (...) Quando sargento Jesus morreu, ele me disse ‘eu vou sair daqui e vou trazer uma prova que esse cara tem que morrer’, ‘eu não disse o que ia acontecer? Aconteceu’. (...) Ele disse que estava num carro Corolla e deu fuga para os dois, e uma mulher levou a moto. Júlio falou que fazia a parte contábil do João Arcanjo Ribeiro, que ele era o braço direito, a contabilidade era ele que fazia.”

Sinézio de Faria respondeu na fase judicial, fls. 1115-1120-vol. V (ID. 213573186):

“(...) Que estava detido, juntamente com Célio, Hércules e mais cinco pessoas na triagem do Pascoal Ramos, há uns oitenta dias atrás, em cela única, quando Hércules chegou a comentar a maneira como agiram nas mortes do Sargento Jesus e Sávio Brandão, chegou a citar inclusive o nome do Comendador Arcanjo, que seria quem encomendou as referidas mortes; QUE sobre a morte de Rivelino Brunini ouviu Hércules comentar que foi o autor dos disparos, mas que havia mais pessoas dando cobertura; QUE Hércules também comentou que Célio participou do crime, mas não explicou como (...) QUE durante o banho de sol, Hércules e Célio discutiram

sobre um fuzil AR-15 (...) QUE Hércules e Célio pretendiam fugir do Presídio para assassinar outras pessoas nesta cidade; QUE sabe que entre as pessoas que seriam mortas havia um funcionário de Sávio Brandão, Dr. Pedro Taques e Marcos Machado (...) Só ouviu o motivo do homicídio de Rivelino, disse que se tratava de um motivo de caça-níqueis (...) que as únicas conversas que teve com Ronaldo foram referentes a parte que não sabia, ou seja, que o Rivelino iria morrer conforme Júlio lhe contara (...) QUE não contou a Ronaldo sobre os fatos que teve conhecimento envolvendo Hércules; (...) teve conhecimento dos fatos por ouvi-los diretamente de Hércules em um jogo de baralho em que também estavam presentes o depoente, Hércules, Célio e Paulo cabeludo; QUE no Presídio do Pascoal Ramos passou aproximado um mês preso com Célio e Hércules (...) Que era comum conversar com os demais colegas de prisão sobre o que cada um fez ou aquilo que cada um era acusado (...) QUE o motivo que teve para fazer as denúncias contra Célio e Hércules foram as ameaças que partiram deles após a tentativa de fuga, em que eles diziam que iriam descobrir quem foi que delatou tal tentativa e iriam mata-lo (...) QUE a desconfiança de Célio e Hércules a respeito de quem havia delatado a fuga reca[ia sobre o depoente; QUE Paulo cabeludo, Orlei, todos os cinco presos que estavam juntos com o depoente e Hércules e Célio sabiam dos mesmos fatos que aqui relatou; (...) QUE existiram ameaças tanto pela delação da fuga, quanto por saber de informações sobre o assassinato de Rivelino; QUE soube por intermédio de Ronaldo e conversas de Hércules e Célio, sobre o envolvimento de Júlio no assassinato de Rivelino; (...) QUE Hércules narrou, reiterando o que já disse acima, que foi praticar o homicídio de Rivelino em uma moto e que teve cobertura do Coronel Lepsteur e que no total haviam cinco pessoas participando do ataque; QUE após ter atirado em Rivelino, Hércules disse que subiu a Avenida do CPA, abandonaram as motos nas mesma Avenida do CPA, entraram num carro e foram para a casa de Júlio; QUE foi usado no crime duas motos e um carro dentro do qual estava o Coronel Lepesteur; QUE após Hércules ter deixado as duas motos na Avenida do CPA, outras pessoas as pegaram e levaram embora (...).”

A testemunha Paulo César Mota depôs na Justiça Federal, fls. 1575-1576-vol. VI (ID. 213575166):

“QUE é conhecido vulgarmente por ‘Cabeludo’; QUE está preso por assalto e homicídio; QUE durante o tempo que esteve na Capturas não teve contato com Hércules e Célio; QUE Sinézio ficou preso com Célio e Hércules, sendo que "todos tinham problemas com os outros presos"; QUE era comum entre os presos se gabar sobre os crimes praticados; QUE lembra de Célio e Hércules comentarem sobre um fuzil que teria sido usado para matar um segurança no Bairro Santa Isabel; QUE Célio e Hércules comentavam ter ‘assassinado um punhado de gente, inclusive, na avenida’; QUE ouviu Hércules e Célio, e mais uma pessoa que — está na ‘rua’, confessarem ter assassinado Rivelino e Sávio Brandão; QUE Célio e Hércules compravam as benesses dos policiais e por isso ficavam soltos dentro da Delegacia e comentavam com todos os presos seus crimes; QUE Hércules fez ameaças de que iria matar a família de Sinézio e depois dar um jeito de matar a este; QUE Hércules também falava que se alguém falasse algo, também morreria; QUE se sente ameaçado e precisa de garantia, por ter falado a verdade;

(...) QUE Sinézio comentou que poderia receber benefício por falar a verdade, mas não quer benefício algum, a não ser garantia de vida, para não ser largado na cadeia e quer cumprir sua pena até fim; QUE não trabalhava no Presídio na época em que conheceu Hércules, Sinézio; QUE conhece o preso Ronaldo no Pascoal Ramos, há muitos anos atrás; QUE ele era uma pessoa tranquila; QUE não sabe que problemas Sinézio tinha com outros presos, para ser colocado em apartado; QUE não sabe em que dia Sinézio foi solto; (...)

QUE

os

problemas

que

Célio e Hércules apresentavam com outros presos era devido terem sido PM's e prendido bastante gente, que estava lá dentro; QUE sobre o assassinato que comentou ter ocorrido na Avenida, ouviu Hércules ter comentado que estava a pé, teria matado e depois montado em uma moto, fugido para a Avenida do CPA e depois foi resgatado por outras pessoas; QUE Célio não estava presente (...).”

Paulo César Mota declarou perante o Júri, CD de fl. 7787-vol. XXXI (ID. 213594175):

“Estou preso na Penitenciária da Mata Grande. Me recordo de ter ficado preso com Ronaldo, Célio Hércules, 2002 para 2003, 2004, na triagem pascoal Ramos. Eu, Ronaldo e Sinésio juntos. Célio e Hércules separados. Sinésio e Ronaldo arrumaram rolo para eles saírem da unidade, eles criaram uma estória para sair. Na época se falava sobre os homicídios que Hércules e Célio estavam envolvidos. Aí fizeram acordo com Gaeco. Sinésio ganhou liberdade por isso. Não conversei com Hércules e Célio nessa época. Eu escutava eles conversando e inventando planos para sair da unidade. Combinaram que até eu fui junto, que era Célio e Hércules. Não sei a relação do Júlio Bachs, eles não falaram. Criado uma estória para sairmos da unidade. Não fui ameaçado. O que me recordo que ele estavam inventado plano para acusar e sair de dentro da unidade. (...) Prestei depoimento no Gaeco, na 1a Vara Federal, a estória que nós inventamos. Nós ficamos separados de Célio e Hércules, não ouvi da boca deles eles confessarem. Creio que não me sinto ameaçado. Eu fui para rua em 2014 e depois voltei acusado de um assalto e condenação, tenho outras condenações de homicídio e roubo, tô há uns 17 anos na prisão somando. Era para obter benefícios que falamos. Dei depoimento no Gaeco e fui transferido para a Polinter e Complexo. No Complexo eu fugi, não tinha segurança na época. Esse foi o benefício que ganhei. Sinésio foi a liberdade e o Ronaldo também ia agilizar. Não foi muito tempo depois eles foram embora. Os três prestaram a declaração do Gaeco e fomos transferidos. Tinha inimizade e corria risco de vida, o Ronaldo e Sinésio pior ainda. Nos processos do Célio e do Hércules eles eram testemunhas (...) Me colocaram numa cela com janela sem grade, aí fugi. Não sofri ameaças para prestar essas declarações. Não sei onde Célio está aqui, fiquei separado dele, ele ta embaixo e eu tô em cima.”

O delegado da polícia civil Luciano Inácio da Silva respondeu em Plenário, CD de fl. 7787-vol. XXXI (ID. 213594175):

“No ano de 2002 foi atípico, em 27 de abril foi sargento Jesus e dois seguranças, pouco tempo depois Rivelino e Fauze e pouco tempo depois em agosto Valdir Pereira e em setembro Sávio Brandão. Todos esses crimes forma investigados na minha delegacia, sob a minha presidência dos autos. (...) Rivelino era investigado como suspeito da morte do sargento Jesus, por conta da disputa de caça-níqueis. Quando ocorreu a morte de Rivelino, concluímos inquérito com provas irrefutáveis que quem matou foi o cabo Hércules e remeti pedindo preventiva e que a investigação ia prosseguir. Ficou claro que era crime de mando. Posteriormente, o próprio Hércules confessou que foi a mando de João Arcanjo Ribeiro. Mas nesses autos não teve isso. Não tinha confissão, mas por indícios, testemunhas e as atividades de caça-níquel. Nos autos não há problema em relação à dívida, há disputa por territórios. Eles vieram para explorar caça-níquel. (...) Há divisão de território. (...) O Arcanjo não explorava, ele era uma espécie de estado no mundo da contravenção, ele deu o ok mediante o pagamento de R$ 200,00 por máquina. Era uma espécie de imposta pela concessão. Não ficou constatado que ele tivesse influência na exploração diretamente. O desentendimento era entre pessoas que exploravam, tanto que havia furtos de máquinas, o Cel Lepesteur daria segurança ao jogo, garantir a harmonia nas pessoas que estavam explorando. Júlio Bachs estava na atividade dos caça-níqueis, não vieram nos autos a atribuição específica delem nas estava inserido no contexto da exploração dos jogos. O nome do Célio não surgiu na investigação, posteriormente que o Hércules colocou o Célio como tivesse participado. Todos que foram ouvidos na morte de Rivelino e Fauze falam que foi praticada por uma única pessoa numa moto azul e constatamos e comprovamos que essa pessoa era o cabo Hércules, inclusive apreendemos a moto que ele utilizou no crime. O Célio não foi visto, tanto que eu não indiciei ele. Ninguém disse que ele pilotava a moto. (...) No inquérito não apontou intermediário, Lepesteur estava no contexto, mas não comprovou nada, não consegui comprovar envolvimento dele nos assassinatos. (...) Rivelino foi morto na Av. do CPA, numa oficina (...) O autor dos disparos saiu na própria motocicleta. A moto exatamente igual a descrita, azul, meio lilás. Joaci foi ouvido no inquérito do sargento Jesus, ele falou detalhes, ele estava na residência por ocasião das mortes, falava coisa surreal. O pai do Joaci me alertou que ele criava situações e viajava na realizada. Eu não aproveitei em nada do que ele falou sobre a execução, tinha testemunhas que disseram duas pessoas, diferente das 8 a 10 pessoas descrito por Joaci. Pelas divergências eu não considerei o testemunho dele. O Joaci das Neves deve ser desconsiderado ou observar com muita reserva. Além de não ajudar ele atrapalhou. Na mesma noite do sargento Jesus apareceu uma baleado no OS e foi autuado, aí descobri que ele foi dar um tiro pra cima e se feriu e ele foi preso por um reconhecimento do Joaci. O depoimento do Ronaldo não foi prestado pra mim, não sei com relação a ele, não tem como falar nada. Nas imediações e proximidades não se tem notícia de outro a não ser o próprio Hércules. O pai do Joaci, tomei as declarações dele, lá no sargento Jesus, ele disse que Joaci levou um tiro e viajava e acreditava na estória. Eu tomei declarações do pai sobre o filho, o pai tava contradizendo uma testemunha. O que eu digo é que Hércules depois admitiu que cometeu o crime a ando de João Arcanjo. Na morte de Sávio Brandão foi constatado que o intermediário era o João Leite, João Leite ocupou o espaço do sargento Jesus, com a morte dele. O Jesus só morreu porque utilizou Célio e Hércules para matar. A disputa entre sargento Jesus e Rivelino, o que foi investigado sugere isso. As coisa apontaram que era questão daqui mesmo e não do Rio. Rivelino trouxe essa atividade – caça-níqueis. Sargento Jesus e Rivelino primeiro eram sócios, depois inimigos. (...) Com relação aos homicídios não apurei nada em relação a Júlio Bachs, não vejo ele com envolvimento na questão de sangue da atividade. A presença de Júlio Bachs não foi vista no local. Ele não foi visto. Ele não foi interrogado por mim, com relação a ele e nem com relação a Célio nesse caso. Hércules nunca admitiu, primeiro ele negou e depois de recapturado ele foi baleado pela minha equipe e ele entendeu que foi proposital e ele não vê em mim uma pessoas que confiava. Não há confissão do Hércules para o delegado Luciano. Na minha investigação não consegui comprovar, mas que é crime de mando é cristalino. Eu comandava o GCCO, fiquei na unidade por cerca de 14 anos, cheguei no MT em 97. Desde que cheguei o jogo do bicho era tolerado, nunca recebi determinação para isso, não era prioridade. (...) Depois que eles foram presos não ocorreram mais crimes com essas características, que chamava atenção da audácia no meio da rua. (...) O que a gente conseguiu comprovar que nas mortes do sargento Jesus, Valdir Pereira, Rivelino, Sávio Brandão foi a utilização das mesmas armas, que deixa cristalino a participação das pessoas investigadas nesses homicídios. O Célio no caso do Valdir Pereira, o Hércules cita o Célio, mas comprovei que era o sargento Costa. O Hércules usou o celular do sargento Costa. Não indiciei Célio na questão do Valdir Pereira, porque a forma que Hércules fala não confere. (...) Não foi encaminhado o depoimento de Joaci para mim, (...) Os autos foram para a esfera federal. Quero deixar bem claro que não houve proteção a quem quer que seja, o que está no inquérito é o que eu consegui coletar e que eu acho declarações de pessoas idôneas.”

A vítima Gisleno Fernandes contou em juízo, fls. 1223-1224-vol. V (ID. 213573186):

“(...) QUE então Fauze e Rivelino combinaram de se encontrar na oficina mecânica, onde Fauze se encontrava naquele momento; QUE apenas o depoente e Rivelino saíram em direção à oficina, sem outra companhia; Que nenhum outro carro seguiu eles; QUE chegaram à oficina por volta das 14:30 horas e Rivelino estacionou o carro na porta da oficina e desceu para conversar com Fauze dentro da oficina; QUE passou uns dez minutos e Rivelino e Fauze saíram de dentro da oficina em direção ao carro; QUE neste momento o depoente estava dentro do veículo de Rivelino; QUE não viu ninguém se aproximando e apenas ouviu um disparo; QUE se virou e ficou de frente para o motoqueiro; QUE o motoqueiro ainda atirou em Fauze, que quando depoente olhou para ele, o alvejou; QUE o veículo tem insulfilme escuro, mas é possível enxergar o interior do veículo; QUE após ser alvejado desmaiou e estima ter acordado 10 minutos após; QUE daí desceu do carro e lhe mandaram deitar; QUE viu que uma moto titã azul; QUE não se recorda do capacete; QUE a roupa usada pelo motoqueiro era camiseta branca, calça azul da polícia e um coturno da polícia; QUE o indivíduo estava com a viseira do capacete levantada e foi possível ver que tinha entradas avantajadas; QUE era baixo, branco e magro; QUE as testemunhas que estavam à sua volta, sideram que quem havia atirado era o cabo Hércules; QUE já havia visto o cabo Hércules na Companhia de Polícia do Jardim Imperial; QUE pela imagem que pode ver com a viseira levantada, tem certeza de que se trata do cabo Hércules; QUE ninguém mais conversou consigo aquele dia; QUE não foi ameaçado; QUE o motoqueiro atirava com a mão esquerda e acelerava a moto com a direita; QUE na garupa da moto tinha um capacete; QUE foi ouvido na polícia e lá foi bem tratado; QUE na polícia disse ao Dr. Luciano que reconheceu Hércules; QUE Luciano não o maltratou ou ameaçou; QUE não viu uma outra moto dando cobertura à primeira já narrada; QUE estava em um jogo de futebol no bairro Jardim Imperial com Baiano, o finado Valdir Pereira, seu irmão Wilsinho; QUE durante o jogo, deu um tapa em um rapaz e os colegas deste falaram para dar parte, em razão do que foi preso por dois policiais e levado até a Companhia onde foi entregue até o Cabo Hércules; QUE não foi o cabo Hércules que o prendeu; QUE Cabo Hércules não o maltratou e só ficou sentado em sua mesa, mexendo com a própria arma e após uns dez minutos, Baiano Pereira esteve lá e liberou o depoente; QUE não foi feito nenhum documento sobre sua prisão; QUE estava lá aguardando quando Baiano perguntou o que havia acontecido e, informado, disse: "vamos embora" e foi liberado por Hércules; QUE não tem nenhuma desavença com o cabo Hércules; (...)

; QUE não viu outra pessoa dando apoio ao autor dos disparos; QUE dada a palavra à defesa de HERCULES, às perguntas, (...) QUE nega que tenha afirmado à polícia que a cor da moto era vermelha e que o motoqueiro estava com capacete preto; QUE foi ouvido pala polícia uma única vez.”

Gisleno Fernandes, ouvido como informante por ser vítima, afirmou ao Júri, CD de fl. 7787-vol. XXXI (ID. 213594175):

“Fui contratado pelo Rivelino para fazer pintura em Chapada. Fui de manhã no apartamento dele, tomamos café junto e eu ia embora e ele disse ‘não, vamos comprar o resto do material, depois você vai embora’. Saímos do apartamento, fomos no posto, abastecemos o carro, tomamos duas cervejas, aí saí com ele. Nesse momento tocou o telefone dele, era o Fauze falando para passar na oficina que tinha estragado a bateria do carro dele. Aí falei me deixa aqui, ele disse só vou fazer o contorno da Av. do CPA, ele fez e eu fiquei dentro do carro. Aí chegou uma moto atrás, aí ele desceu, rodeou o carro e foi na oficina para conversar com Fauze, quando ele voltou eu escutei os tiros (...) ele caiu em cima do capô do carro. Eu tava dentro do carro quando eu virei, ele correu, deu a volta e atirou. Aí eu cai. (...) Fauze estava mais distante, Primeiro tiro no Rivelino, aí escutei mais um tiro que foi o Fauze, aí eu virei. A pessoa estava de moto, eu reconheci, usava farda da polícia, era Hércules, só ele na moto preta. Ele encostou deu mais 7 tiros e subiu. Ele não desceu da moto. Atirou tudo de esquerda. Ele parou e atirou. Depois de 20 minutos levantei, não tinha percebido que tinha levado os tiros. Mais ou menos 2 metros e desmaiei. Percebi alguém seguindo, mas Rivelino disse que não era ninguém. Era um rapaz numa moto preta. Brunini estava alegre, rindo, brincando. Fauze que ligou para ele. Não sabia da sociedade. (...) Eu fiquei dentro do carro, do lado do motorista, não sai do carro, não vi ele se aproximando, ele atirou da traseira do carro. Conheci porque ele ergueu a viseira. Eu não vi outra pessoa, fiquei dentro do carro. Não posso afirmar se tinha alguém dando cobertura, eu não vi. Eu acho que ele atirou porque eu mexi, por susto. Contra o Fauze não tenho nada. Não falei que reconheci Hércules antes porque fiquei com medo, depois disso acabou com minha vida. Eu não vim nos outros julgamentos, fiquei com medo. A gente fica com receio. (...) Não notei a aproximação do Hércules. Não sei afirmar. Uma vez jogando bola no Jardim Imperial, a mesma arma que ele tava limpando era a que ele atirou. O Hércules tava com a farda azul da polícia. Eu pedi para réus retirarem, não quero que ninguém me veja. Capacete presto e moto preta, se não me engano Honda. (...) Não fui chamado para reconhecer a motocicleta. Não era a moto azul, cor do capacete, se não me lembro era preta”
.

Conforme se extrai dos elementos probatórios colacionados ao feito, o corréu Hércules de Araújo Agostinho, interrogado na Justiça Federal, respondeu, fls. 3569-3571-vol. XIII (ID. 213582169), afirmou que os apelantes
Célio Alves de Souza
e
Júlio Bachs Mayada
tinham envolvimento com as práticas criminosas narradas na peça inaugural.

Em declarações prestadas perante a Justiça Federal,
Hércules de Araújo Agostinho
admitiu que foi chamado pelo apelante
Célio Alves de Souza
, a fim de matarem
Rivelino Brunini
, a mando de
João Arcanjo Ribeiro
, pelo que receberam a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Relatou, todavia que
no dia do crime, estava sozinho na motocicleta, enquanto Célio Alves de Souza lhe dava apoio em um gol branco
, destacando que
Célio Alves de Souza
também teria sido o responsável por perseguir a vítima nos dias que antecederam o crime, a fim de analisar-lhe os hábitos.

Conquanto tenha admitido que atirou e matou a vítima, negou ter disparado contra a vítima
Fauze

e afirmou que matou
Gisleno
por pensar que ele era segurança de
Rivelino Brunini
.

Contudo, ao ser ouvido perante o Conselho de Sentença,
Hércules de Araújo Agostinho
alterou a versão inicialmente adotada e negou o envolvimento dos apelantes na prática dos crimes narrados na peça inaugural, dizendo que foi contratado por
João Leite
, que também teria sido o responsável por seguir
Rivelino Brunini
dias antes do crime.

A informante Raquel Spadoni Jacques Brunini, irmã da vítima Rivelino, descreveu as primeiras negociações com as máquinas caça-níqueis, à autoridade judicial, fls. 1185-1200-vol. V (ID. 213573186) e atribuiu ao apelante
João Arcanjo Ribeiro
a responsabilidade pelo homicídio que vitimou seu irmão.

Ouvida perante o Tribunal do Júri, Raquel Spadoni Jacques Brunini, CD de fl. 7787-vol. XXXI (ID. 213594175), relatou a existência de desentendimentos entre seu irmão (Rivelino) e
Júlio Bachs Mayada
.

Já Joaci das Neves afirmou que o mandante do homicídio que vitimou Rivelino Brunini foi o apelante
João Arcanjo Ribeiro
, sublinhando que tomou conhecimento destes fatos em razão de ter presenciado o apelante
Célio Alves de Souza
conversando com seu irmão, CB Fernandes, onde afirmou ter sido um dos executores contratados para a prática do delito, juntamente com
Hércules de Araújo Agostinho
.

A testemunha Ronaldo Sérgio Laurindo, em juízo, narrou às fls. 1101-1105-vol. V (ID. 213573186) relatou ter ouvido falar, apontando como fonte o apelante
Júlio Bachs Mayada
, que havia um plano para matarem
Rivelino Brunini
e que o mandante do crime seria
João Arcanjo Ribeiro
. Afirmou ainda que o apelante
Júlio Bachs Mayada
lhe confidenciou que estava em um veículo Corolla a 50 metros do local de onde
Rivelino
foi morto.

Ao ser ouvido perante o Conselho de Sentença, CD de fl. 7787-vol. XXXI (ID. 213594175), Ronaldo Sérgio Laurindo afirmou que enquanto esteve preso com
Júlio Bachs Mayada
, este lhe confidenciou que tinha uma fita em que
Rivelino Brunini
contratava pistoleiros para matá-lo, assim como sargento Jesus. Afirmou que
Júlio Bachs Mayada
disse que ao sair da cadeia, contrataria alguém para matar
Rivelino Brunini
. Mencionou que depois do crime,
Júlio Bachs Mayada
foi ao presídio para levar um jornal confirmando a morte da vítima, oportunidade em que disse que estava há 50 (cinquenta) metros do local do crime em um corola, de onde resgatou
Hércules
e
Célio
.

A testemunha
Sinézio de Faria
afirmou durante a fase judicial, fls. 1115-1120-vol. V (ID. 213573186), que ouviu
Hércules
dizer que foi o autor dos disparos que mataram
Rivelino Brunini
e que o apelante
Célio Alves de Souza
também estava envolvido no referido delito.

Da mesma forma, a testemunha Paulo César Mota, ao ser ouvido perante a Justiça Federal, fls. 1575-1576-vol. VI (ID. 213575166), disse ter ouvido
Hércules
e
Célio
confessarem o homicídio de
Rivelino
. Ao ser ouvido perante o Conselho de Sentença, afirmou que não ouviu da boca de ambos a confissão, vez que ficaram separados.

Esse é o conjunto probatório dos autos, a partir do qual deve ser examinada a adequação da decisão dos jurados, formado por duas versões divergentes: uma da defesa, alegando negativa de autoria, e a outra da acusação afirmando que os apelantes Célio e Júlio concorreram para a prática dos homicídios de Rivelino Jacques Brunini e Fauze Rachid Jaudy Filho e para tentativa de homicídio de Gisleno Fernandes.

a)

Da apreciação do conjunto probatório formado em relação ao apelante
Célio Alves de Souza
.

Em que pese a defesa questionar a credibilidade das testemunhas e alegar depoimentos forjados, cabe aos jurados, na valoração e opção de prevalência entre provas dos autos, decidir pela condenação ou absolvição do réu, bem como pela existência ou não de qualificadoras ou causas de aumento ou diminuição do crime de homicídio, de acordo com a sua íntima convicção.

A soberania do Júri permite que seus componentes optem pela versão que lhes parecer mais correta e consentânea com a realidade estampada no processo

Nesse contexto, os Jurados, ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes, motivo pelo qual sua decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

No caso do apelante
Célio Alves de Souza
, observa-se que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que há elementos produzidos nas duas fases da persecução penal que não deixam dúvidas quanto ao seu envolvimento nas práticas criminosas narradas na peça inaugural.

A fim de se evitar repetições desnecessárias, sublinhe-se que ao ser ouvido na fase judicial,
Hércules de Araújo Agostinho
mencionou o envolvimento do apelante
Célio Alves de Souza
, ocasião em relatou ter sido chamado por este para participação no crime. Coube ao apelante ainda o estudo e acompanhamento da vítima, a fim de favorecer a prática criminosa. A versão foi corroborada pelas declarações de
Joaci das Neves
que presenciou conversa do apelante
Célio Alves de Souza
com seu irmão, em que admitiu ter sido um dos executores contratados para a prática do delito.

Além de outros elementos, estes são suficientes para comprovar a existência de prova a amparar a decisão dos jurados.

Neste sentido:
“
Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto
”

(AgRg no HC n. 782.307/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) (sem grifo no original).

Ao Tribunal de Justiça é vedado cassar a decisão do Júri sob o fundamento de ser contrária à prova dos autos quando houver duas versões diferentes sobre o fato ou autoria, ou seja, a opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes.

Assim, verifica-se que há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do apelante
Célio Alves de Souza
pela prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV (por duas vezes); artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal.

Passo à análise da dosimetria das penas que lhe foram impostas, notadamente os pleitos de aplicação da continuidade delitiva, bem como o redimensionamento da pena-base, alegando serem possuidores de circunstâncias judiciais favoráveis.

a.1) Do redimensionamento da pena do apelante
Célio Alves de Souza
.

Crime praticado contra a vítima Rivelino Jacques Brunini:

A magistrada estabeleceu a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação, fls. 7797-7798-vol. XXXI (ID. 213594175):

“A culpabilidade do réu é acentuada, visto que após ter sido expulso dos quadros da Polícia Militar, passou a fazer do crime de pistolagem a sua profissão. Especialmente no caso em questão, agiu de forma premeditada, arquitetando a morte da vítima, juntamente com terceiras pessoas, tanto que a seguiu por mais de uma semana no intuito de conhecer os seus hábitos diários, identificar a melhor oportunidade para a sua execução e avisar os seus comparsas. Portanto, a conduta praticada extrapolou a descrição da figura típica, ante a premeditação, frieza, ousadia e violência empregada na execução do crime;

O réu registra extensa folha de antecedentes criminais por crimes de homicídio praticados contra vítimas diversas, pelos quais foi processado e sofreu condenações transitadas em julgado que, somadas, beiram 100 (cem anos) de reclusão (fls. 7558/7559, Sistema Apollo e site do TJ/MT);

Em relação à sua personalidade e conduta social, embora não realizado estudo específico, são desabonadoras e amplamente voltada para a criminalidade, especialmente a crimes contra a vida, praticados com extrema violência. O fato ora narrado e os demais homicídios praticados anteriormente falam por si só. Mas se não bastasse, após o crime em questão cometeu outro homicídio pelo qual sofreu condenação transitada em julgado (vítima Domingos Sávio Brandão Lima Júnior - autos código n° 32646), demonstrando que não tem nenhum temor à lei penal brasileira e nem sentimento moral, na medida em que sobrepõe o objetivo econômico à própria vida do seu semelhante;

O motivo do crime foi o recebimento de importância em dinheiro, ou seja, motivação exclusivamente mercenária e que agrava ainda mais a conduta praticada. Contudo, como esta motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença como circunstância qualificadora, não poderá integrar a formação da pena-base, para majorá-la, por configurar o bis in idem;

O comportamento da vítima influenciou na ação delitiva, posto que Rivelino era envolvido com atividade ilícita, concernente à comercialização e exploração de máquinas caça-níqueis;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, já que os tiros foram desfechados por volta de três horas da tarde, na porta de uma oficina mecânica localizada numa das avenidas mais movimentadas desta cidade, estando a vítima na companhia de outras pessoas que também foram atingidas e ainda colocou em risco a vida de outras, mormente pelo grande número de disparos efetuados (no mínimo, nove). Tais circunstâncias demonstram um cenário de selvageria, barbárie e o destemor do réu, o que na época provocou indignação e comoção social, tanto que o fato foi amplamente divulgado pela imprensa falada e escrita;

As consequências do crime foram trágicas e lamentáveis, pois culminou na morte de um ser humano. Contudo, em se tratando de homicídio integra o próprio tipo penal, figurando como elementar do crime.

De fato, é grande o grau de reprovabilidade da conduta do réu, face ao dolo intenso evidenciado pela premeditação do crime, com base em elementos extraídos dos autos, a merecer uma maior reprovação social.

Da mesma forma, no tocante à valoração negativa dos antecedentes, o acusado Célio possui condenações transitadas em julgado aptas a reconhecer os maus antecedentes.

Já a conduta social do agente não foi devidamente motivada, porquanto deve estar relacionada aos comportamentos do réu em seu meio social, às atividades concernentes ao trabalho, ao relacionamento familiar ou qualquer outra forma de relação social.

No que se refere à aferição da personalidade do réu, a magistrada apresentou fundamentos concretos que denotam maior periculosidade do agente.

A propósito:

“No caso, está validamente justificada a valoração negativa da personalidade do réu, notadamente a descrição da agressividade e do desprezo dele por pessoas que o acolheram como integrante da família, mediante o emprego de meios perversos para coagir a vítima, o que extrapola os elementos dos tipos penais imputados.”
(AgRg no HC n. 869.799/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

“Quanto à personalidade do agente, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a análise desfavorável dessa circunstância judicial não está adstrita à realização de laudos técnicos, elaborados por especialista da área de saúde, podendo o julgador, baseado em elementos concretos extraídos dos autos, aferir se o comportamento do agente reveste-se de uma maior perversidade, insensibilidade etc.”
(AgRg no AREsp n. 2.364.840/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

As circunstâncias do crime revelam grau de censura superior, pondo em risco a vida de quem por ali transitava, demonstrando destemor e audácia, consoante entendimento do STJ:

“As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes.”
(AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

“O Magistrado sentenciante sopesou as circunstâncias do delito de forma prejudicial. Para tanto, consignou que no entorno do local do crime havia cerca de 12 pessoas e que se tratava de estacionamento de centro comercial, em área com fluxo de veículos e pedestres.

Concluiu que, como a presença de diversas pessoas não inibiu a infração penal, está revelado o maior destemor do acusado. Essas considerações também ensejam a exasperação da reprimenda básica. Precedentes.”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.800.443/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022.)

“A prática do delito em local público e na presença de diversas pessoas são elementos que, analisados em conjunto, fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime (REsp 1582632/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017). Hipótese em que a pena-base do crime de homicídio qualificado foi estabelecida acima do mínimo legal ante a maior reprovabilidade da conduta, pois o paciente praticou o delito em local público e com grande fluxo de pessoas, entendimento que se amolda à jurisprudência deste Tribunal Superior.” (...).”
(HC 425.151/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

O comportamento da vítima foi considerado favorável ao réu.

Desse modo, afasto a valoração negativa no tocante à conduta social.

Importante registrar que, no tocante ao incremento da pena basilar, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da
pena-base,
pela existência de
circunstâncias
judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6
para cada circunstância
judicial desfavorável,
fração
que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e as circunstâncias do crime poder-se-ia aplicar a fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável.

Todavia, o magistrado entendeu que a

pena-base fixada em 16 (dezesseis) anos atenderia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, necessários para a reprovação e prevenção do crime.

Dessa forma, não houve nenhuma desproporcionalidade ou ilegalidade.

Com essas considerações, afastada a valoração negativa da conduta social, redimensiona-se a pena-base para 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na 2a fase, foi devidamente reconhecida a agravante do recurso que tornou impossível a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal, razão pela qual conserva-se o aumento da pena em 6 (seis) meses, tornando a pena provisória em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na 3a fase, inexistem causa de aumento ou diminuição de pena. Assim, transforma-se a pena provisória em definitiva consistente em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Crime praticado contra a vítima Fauze Rachid Jaudy Filho:

A pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com a seguinte justificativa:

“A culpabilidade do réu é acentuada, visto que após ter

sido expulso dos quadros da Polícia Militar, passou a fazer do crime de pistolagem a sua profissão. Especialmente no caso em questão, agiu de forma premeditada, arquitetando a morte de Rivelino (vítima visada), juntamente com terceiras pessoas, tanto que a seguiu por mais de uma semana no intuito de conhecer os seus hábitos diários, identificar a melhor oportunidade para a sua execução e avisar o seus comparsas. No momento dos fatos, estando Fauze próximo a Rivelino, também foi atingido.

Como reconhecido pelo Conselho de Sentença, ao participar da morte de Rivelino Célio assumiu o risco de produzir a morte de Fauze.

Portanto, a conduta praticada extrapolou a descrição da figura típica, ante a frieza, ousadia e violência empregada na execução do crime;

O réu registra extensa folha de antecedentes criminais por crimes de homicídio praticados contra vítimas diversas, pelos quais foi processado e sofreu condenações transitadas em julgado que, somadas, beiram 100 (cem anos) de reclusão (fls. 7558/7559, Sistema Apollo e site do TJ/MT);

Em relação à sua personalidade e conduta social, embora não realizado estudo específico, são desabonadoras e amplamente voltada para a criminalidade, especialmente a crimes contra a vida, praticados com extrema violência. O fato ora narrado e os demais homicídios praticados anteriormente falam por si só. Mas se não bastasse, após o crime em questão cometeu outro homicídio pelo qual sofreu condenação transitada em julgado (vítima Domingos Sávio Brandão Lima Júnior - autos código n° 32646), demonstrando que não tem nenhum temor à lei penal brasileira e nem sentimento moral, na medida em que sobrepõe o objetivo econômico à própria vida do seu semelhante;

O motivo do crime foi o recebimento de importância em dinheiro, ou seja, motivação exclusivamente mercenária e que agrava ainda mais a conduta praticada. Contudo, como esta motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença como circunstância qualificadora, não poderá integrar a formação da pena-base, para majorá-la, por configurar o bis in idem;

O comportamento da vítima não contribuiu para a ação delitiva, na medida em que foi assassinada simplesmente porque se encontrava próximo da vítima efetivamente visada (Rivelino);

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, já que os tiros foram desfechados por volta de três horas da tarde, na porta de uma oficina mecânica localizada numa das avenidas mais movimentadas desta cidade, estando a vítima na companhia de outras pessoas que também foram atingidas e ainda colocou em risco a vida de outras, mormente pelo grande número de disparos efetuados (no mínimo, nove). Tais circunstâncias demonstram um cenário de selvageria, barbárie e o destemor do réu, o que na época provocou indignação e comoção social, tanto que o fato foi amplamente divulgado pela imprensa falada e escrita;

As consequências do crime foram trágicas e lamentáveis, pois culminou na morte de um ser humano. Contudo, em se tratando de homicídio integra o próprio tipo penal, figurando como elementar do crime.”
(
sic
fls. 7799-7800-vol. XXXI, ID. 213594175)

Como já exposto anteriormente, a conduta delitiva praticada merece uma maior reprovação. Os maus antecedentes foram devidamente comprovados, há dados concretos nos autos a indicar a maior periculosidade do agente e as circunstâncias do delito demonstraram ousadia ao perpetrar os delitos à tarde, com muitos disparos de arma de fogo em local movimentado.

Já a conduta social não foi devidamente motivada, porquanto a magistrada misturou
conduta social e antecedentes penais.

No tocante ao comportamento da vítima é circunstância neutra e não deve ser desvalorado.

Assim, afastada a valoração negativa da conduta social e do comportamento da vítima, redimensionando a pena-base para 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na 2a fase, foi devidamente reconhecida a agravante do recurso que tornou impossível a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal, razão pela qual conserva-se o aumento da pena em 6 (seis) meses, tornando a pena provisória em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na 3a fase, inexistem causa de aumento ou diminuição de pena. Assim, transformo a pena provisória em definitiva consistente em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Crime praticado contra a vítima Gisleno Fernandes:

A magistrada estabeleceu a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
in verbis
:

“A culpabilidade do réu é acentuada, visto que após ter sido expulso dos quadros da Polícia Militar, passou a fazer do crime de pistolagem a sua profissão. Porém, agiu de forma premeditada, arquitetando a morte de Rivelino (vítima visada), juntamente com terceiras pessoas, tanto que a seguiu por mais de uma semana no intuito de conhecer os seus hábitos diários, identificar a melhor oportunidade para a sua execução e avisar o seus comparsas. No momento dos fatos, estando Gisleno próximo a Rivelino, também foi atingido.

Como reconhecido pelo Conselho de Sentença, ao participar da morte de Rivelino, Célio assumiu o risco de causar ferimento na vítima Gisleno. Portanto, a conduta praticada extrapolou a descrição da figura típica, ante a frieza, ousadia e violência empregada na execução do crime;

O réu registra extensa folha de antecedentes criminais por crimes de homicídio praticados contra vítimas diversas, pelos quais foi processado e sofreu condenações transitadas em julgado que, somadas, beiram 100 (cem anos) de reclusão (fls. 7558/7559, Sistema Apollo e site do TJ/MT);

Em relação à sua personalidade e conduta social, embora não realizado estudo específico, são desabonadoras e amplamente voltada para a criminalidade, especialmente a crimes contra a vida, praticados com extrema violência. O fato ora narrado e os demais homicídios praticados anteriormente falam por si só. Mas se não bastasse, após o crime em questão cometeu outro homicídio pelo qual sofreu condenação transitada em julgado (vítima Domingos Sávio Brandão Lima Júnior - autos código n° 32646), demonstrando que não tem nenhum temor à lei penal brasileira e nem sentimento moral, na medida em que sobrepõe o objetivo econômico à própria vida do seu semelhante;

O motivo do crime foi o recebimento de importância em dinheiro, ou seja, motivação exclusivamente mercenária e que agrava ainda mais a conduta praticada. Contudo, como esta motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença como circunstância qualificadora, não poderá integrar a formação da pena-base, para majorá-la, por configurar o bis in idem;

O comportamento da vítima não contribuiu para a ação delitiva, na medida em que foi atingida simplesmente porque se encontrava próximo da vítima efetivamente visada (Rivelino), tendo o executor acreditado que se tratava do seu segurança pessoal;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, já que os tiros foram desfechados por volta de três horas da tarde, na porta de uma oficina mecânica localizada numa das avenidas mais movimentadas desta cidade, estando a vítima na companhia de outras pessoas que também foram atingidas e ainda colocou em risco a vida de outras, mormente pelo grande número de disparos efetuados (no mínimo, nove). Tais circunstâncias demonstram um cenário de selvageria, barbárie e o destemor do réu, o que na época provocou indignação e comoção social, tanto que o fato foi amplamente divulgado pela imprensa falada e escrita;

As consequências do crime foram normais à espécie, limitando-se ao ferimento provocado na vítima, não deixando sequelas.”
(
sic
fls. 7801-7802-vol. XXXI)

De fato, a conduta do réu merece uma maior reprovação, os maus antecedentes foram devidamente comprovados e há dados concretos nos autos a indicar a maior periculosidade do agente. As circunstâncias do delito denotam maior gravidade da infração penal.

A conduta social do agente se refere a comportamento do agente perante a sociedade, no entanto a
magistrada se reportou a antecedentes penais, confundindo conduta social com vivência delitiva.

O comportamento da vítima é circunstância neutra e não deve ser desvalorado.

Assim, afastada a valoração negativa no tocante à conduta social e comportamento da vítima, redimensiona-se a pena-base para 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na 2a fase, reconhecida a agravante do recurso que tornou impossível a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal, mantém-se o aumento da pena em 6 (seis) meses, tornando a pena provisória em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na 3a fase, reconhecida a causa de diminuição de pena referente a não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, conserva-se a redução em 1/3 (um terço) fundamentada no
quantum
percorrido do
iter criminis,
totalizando 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva.

Noutra ótica, a defesa busca a aplicação da continuidade delitiva ao argumento de que os delitos que perpetraram derivam de desígnios absolutamente idênticos, no mesmo contexto de tempo, lugar e maneira de execução.

Vejamos a fundamentação da magistrada ao aplicar o concurso material de crimes,
in verbis
:

“No caso concreto, o Magistrado prolator da pronúncia fez menção na parte dispositiva da respectiva decisão, ao

concurso material de crimes, previsto no artigo 69 do Código Penal, afastando, por corolário, a continuidade delitiva e o concurso formal, no caso de condenação pelo Tribunal do Júri.

A defesa não se pronunciou a respeito e nada requereu hoje em plenário, nesse particular, nem mesmo quanto à possibilidade de quesitação da continuidade delitiva ou do concurso formal.

De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi) e
subjetivo (unidade de desígnios)
.

No caso concreto não se vislumbra o requisito de ordem subjetiva. Conforme demonstrado nos autos, Rivelino Jacques Brunini era o alvo dos réus. Contudo, o executor dos disparos o abordou nas dependências de uma oficina mecânica, atingindo-o com sete disparos, oportunidade em que decidiu também atirar contra as demais vítimas -Fauze
e
Gisleno - certamente para garantir o êxito do homicídio de Rivelino, bem como para evitar que algum deles revidasse ou o reconhecesse.

Portanto, os crimes foram cometidos com motivações diferentes, ou seja, desígnios autônomos, o que, por sua vez, não autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva.”
(
sic
fls. 7804-7805-vol. XXXI)

Prevê o artigo 71 do Código Penal:
"Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições do tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticos, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços"

A jurisprudência do STF e STJ e grande parcela da doutrina adotaram a teoria objetivo-subjetiva ou mista, exigindo-se um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.

Assim, o reconhecimento da continuidade delitiva depende tanto do preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – quanto do requisito de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA OU MISTA. TRIBUNAL DE ORIGEM COMPREENDEU PELA AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A doutrina e a legislação pátria adotaram a teoria mista quanto ao crime continuado, exigindo o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos.

2. O magistrado sentenciante consignou que ‘o acusado reconheceu em fls. 35 que agiu impelido por ódio contra sua companheira’ e que ‘na mesma ocasião ele revelou que agiu com frieza ao, depois de atingir sua companheira, levar um de seus filhos para o banheiro, onde ele também foi atingido pelos golpes de arma branca, depois do que se dirigiu ao outro e atingiu-o da mesma forma’.

3. No mesmo sentido, ao afastar a continuidade delitiva, o Tribunal de origem assentou que ‘o crime vitimou três pessoas, não restando dúvidas de que ele tivesse plena consciência que atentava contra a vida ou contra a integridade corporal de cada uma das vítimas, individualmente, conduzindo à conclusão de que agiu mediante mais de uma ação, cada uma delas resultante de desígnios autônomos’.

4. Concluindo as instâncias pretéritas pela existência de desígnios autônomos na empreitada delitiva, a revisão de tal entendimento demandaria aprofundado exame de fatos e provas, providência incabível na via do reclamo nobre, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp n. 2.342.341/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.)

Nesse contexto, destaca-se que o acusado foi condenado pela prática de dois delitos de homicídio qualificados e um delito de homicídio qualificado tentado. Na hipótese dos autos não havia unidade de desígnios pois a intenção era matar Rivelino, o seu alvo, e com o decorrer das circunstâncias atirou-se também contra Fauze e Gisleno, para assegurar a execução e a impunidade em relação ao primeiro delito.

Os desígnios foram autônomos, ou seja, sua ação criminosa foi dirigida finalisticamente (dolosamente) à produção de todos os resultados, voltada individual e autonomamente contra cada vítima.

Ausente, portanto, a unidade de desígnio necessária à configuração continuidade delitiva.

Na verdade, não se pode afirmar que agiu “mediante mais de uma ação ou omissão”, eis que houve uma única ação, desmembrada em sucessivos disparos de arma de fogo, de modo que restou clara a sua intenção em atingir, na mesma ação, Rivelino e Fauze, que estavam conversando ao lado do veículo, e Gisleno que se encontrava no interior do veículo.

Desse modo, se não houve a prática de dois atos, não há como considerar a existência do concurso material de crimes. Sendo assim, enseja a regra do concurso formal impróprio, previsto na segunda parte do art. 70 do Código Penal, cujo texto preconiza que:
“as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior”.

A segunda parte do art. 70 do CP, ao dispor sobre o concurso formal impróprio, exige, para sua incidência, que haja desígnios autônomos, ou seja, a intenção de praticar ambos os delitos. O dolo eventual também representa essa vontade do agente, visto que, mesmo não desejando diretamente a ocorrência de um segundo resultado, aceitou-o. Assim, quando, mediante uma só ação, o agente deseja mais de um resultado ou aceita o risco de produzi-lo, deve ser aplicada a regra do cúmulo material, nos moldes do concurso material de crimes, consoante informa o art. 70,
in fine
, do Código Penal

Nesses termos, a conclusão pela aplicabilidade do concurso formal impróprio não acarreta qualquer modificação na situação jurídica dos acusados, na medida que a forma de cálculo operada na origem é idêntica (soma das reprimendas), não gerando prejuízos ao apelante, restringindo-se a alteração efetuada ao fundamento que alicerça a unificação das penas.

Assim, somam-se as penas aplicadas, ficando o apenamento definitivo de Célio Alves de Souza em 42 (quarenta e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

b)

Do recurso interposto por
Júlio Bachs Mayada
.

Em relação ao apelante
Júlio Bachs Mayada
, todavia, a situação é distinta, vez que a prova dos autos não respalda a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, impondo-se a sua anulação.

Isso porque, os
elementos informativos colacionados ao feito, considerando-os como prova ou não, ao vincularem o apelante
Júlio Bachs Mayada
aos fatos narrados na peça inaugural,
referem-se exclusivamente ao suposto envolvimento na organização e mando da morte da vítima Rivelino Brunini –
não havendo qualquer vínculo com os demais delitos narrados na petição inicial (homicídio e tentativa de homicídio
).

Tanto que a denúncia é expressa em narrar o crime nos seguintes moldes:

“No momento em que as vítimas
Rivelino
e
Fauze
encontravam-se do lado de fora do veículo que utilizavam, que estava estacionado na entrada da oficina, tendo no seu interior o ofendido
Gisleno
, foram surpreendidas pelo denunciado
Hércules
que, de surpresa, delas se aproximou em uma motocicleta e, utilizando-se de uma pistola 9mm, não apreendida, passou a desferir tiros primeiramente contra a vítima
Rivelino
, atingindo-o com sete disparos, conforme demonstra o laudo pericial anexado ao inquérito policial instaurado pela polícia judiciária civil para apurar os fatos, fls. 105 a 112 (cópia em anexo), e depois contra os ofendidos
Fauze
e
Gisleno
,
pelo simples fato de estarem na companhia do alvo Rivelino e para que não se voltassem contra ele, ainda que como eventuais testemunhas do crime, acertando cada uma delas com um único tiro
” (ID 213570673 – p. 56).

Ou seja, a própria narrativa ministerial é bastante clara em afirmar que os disparos realizados contra
Fauze
e
Gisleno
decorreram única e exclusivamente da deliberação de
Hércules de Araújo Agostinho
, não havendo elementos a vincular
Júlio Bachs Mayada
a tais delitos.

Ademais, extrai-se dos autos que o envolvimento do apelante
Júlio Bachs Mayada
tenha sido de prestar apoio à fuga de
Hércules de Araújo Agostinho
–
não havendo provas que, de qualquer forma, tivesse ciência dos crimes perpetrados contra
Gisleno
e
Fauze
.

Ora, não havendo elementos a estabelecer um liame entre o referido apelante e parte dos delitos narrados na peça inaugural, não resta outra medida que não seja a anulação do julgamento.

c) Recurso de
João Arcanjo Ribeiro

A defesa de João Arcanjo Ribeiro busca a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, ante a falta de integralidade dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório do recorrente, com a renovação dos atos de instrução do processo ou a anulação do julgamento que lhe impôs uma injusta condenação, por decisão contrária às provas dos autos.

No que diz respeito à alegada falta de integralidade dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório do recorrente, saliento que este relator, assistindo aos depoimentos prestados durante o Júri do apelante João Arcanjo Ribeiro e gravados no CD de fl. 8479-vol. XXXIV, constatou falhas mínimas na captação dos áudios, cerca de 2, 3, 4 segundos em relação a depoimentos prestados por uma hora ou mais.

Apenas para registrar, a mídia digital do Júri de João Arcanjo Ribeiro possui ao todo 7 (sete) horas 41 (quarenta e um) minutos e 49 (quarenta e nove) segundos de gravação, sendo que o depoimento de João Arcanjo Ribeiro durou 1 (uma) hora e 40 (quarenta) minutos e o da testemunha Raquel 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos.

Assim, essas minúsculas falhas em nada comprometeram o teor dos depoimentos tampouco causaram prejuízo à defesa.

De fato, a defesa reproduziu às fls. 9153-9155-vol. XXXVII (ID. 213594192) algumas passagens de falhas no áudio e falhas no registro da degravação. Todavia, são falhas mínimas que não comprometeram o teor da prova oral colhida em plenário e não repercutiu no esclarecimento dos fatos e julgamento da causa.

Dessa forma, analiso a alegada injusta condenação por decisão contrária às provas dos autos.

Pois bem, o Conselho de Sentença, fls. 8046-8048-vol. XXXII (ID. 213594178), reconheceu que o acusado João Arcanjo Ribeiro concorreu para os homicídios perpetrados em desfavor das vítimas Rivelino Jacques Brunini e Fauze Rachid Jaudy Filho e homicídio tentado contra a vítima Gisleno Fernandes, ordenando que terceira pessoa contratasse o executor. Rejeitou a tese absolutória e reconheceu que os delitos foram cometidos mediante paga ou promessa de recompensa e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima.

Contudo, sem maiores delongas, a fim de se evitar repetições desnecessárias, o recurso é procedente neste ponto.

Aponto duas razões.

A primeira delas diz respeito ao fato de que se atribuiu a
João Arcanjo Ribeiro
o mando da morte de
Rivelino Jacques Brunini
, mas como registrado,
narrativa ministerial é bastante clara em afirmar que os disparos realizados contra
Fauze
e
Gisleno
decorreram única e exclusivamente da deliberação de
Hércules de Araújo Agostinho
, não havendo elementos a vinculá-lo a tais práticas.

Mas, ainda que se considere haver elementos probatórios aptos a sustentar o édito condenatório proferido pelo Tribunal Popular em desfavor do apelante
João Arcanjo Ribeiro
, observa-se que se considerou presente, em seu desfavor, a qualificadora prevista no art. 121, §2o, I (mediante paga ou promessa de recompensa), do Código Penal.

Entretanto, há muito adoto o entendimento que a mencionada qualificadora não pode ser atribuída ao mandante, apenas ao executor ou a qualquer participante do crime que tenha recebido valores financeiros para contribuir com a prática delitiva.

Neste sentido, de minha relatoria, mencionando precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...)
A qualificadora da paga ou promessa de recompensa não é elementar do crime de homicídio e, em consequência, possuindo caráter pessoal, não se comunica aos mandantes (AgRg no REsp n. 1.879.682/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020)
” (N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022).

E, no âmbito da Corte da Cidadania, mencione-se: “
A qualificadora da paga ou promessa de recompensa não é elementar do crime de homicídio e, em consequência, possuindo caráter pessoal, não se comunica aos mandantes" (AgRg no HC n. 829.071/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023)
” (AgRg no REsp n. 2.102.420/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024).

Ante o exposto:

-
DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
João Arcanjo Ribeiro

e
Júlio Bachs Mayada
,
por considerar que o julgamento realizado neste feito é contrário à prova dos autos,
a fim de que sejam submetidos a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Célio Alves de Souza
, a fim de procedeu ao redimensionamento de sua pena para
42 (quarenta e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em razão da manutenção de sua condenação pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV (por duas vezes); artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, c/c art. 70,
in fine
, todos do Código Penal.

Tendo em vista a pretensão recursal do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ater-se à questões relativas à aplicação da pena de
João Arcanjo Ribeiro
, em face da anulação de seu julgamento,
julgo prejudicada
a irresignação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Após análise acurada dos autos e do conjunto probatório, não tenho duvida em acompanhar em parte o judicioso voto do douto Relator Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.

Peço vênia para divergir do Relator somente quanto ao recurso interposto por João Arcanjo Ribeiro e somente em relação a qualificadora do inciso I, do § 2o, do artigo 121 do Código Penal (mediante paga ou promessa de recompensa).

Conquanto não desconheça do entendimento do Superior Tribunal de Justiça da qual mencionada qualificadora não pode ser atribuída ao mandante, apenas ao executor ou a qualquer participante do crime que tenha recebido valores financeiros para contribuir com a prática delitiva.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. QUALIFICADORA DE CRIME COMETIDO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO AO MANDANTE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
"A qualificadora da paga ou promessa de recompensa não é elementar do crime de homicídio e, em consequência, possuindo caráter pessoal, não se comunica aos mandantes"
(AgRg no HC n. 829.071/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023) 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.102.420/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.)

Entretanto, comungo do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no habeas corpus n. 69.940-5/RJ, que responde o mandante por crime qualificado por ter sido cometido “mediante paga ou promessa de recompensa”. Ainda, por se tratar de circunstância pessoal do executor, que, no entanto, porque elementar do tipo qualificado do homicídio, se comunica ao mandante, in verbis:

“I. Homicídio: qualificado de cometimento do crime mediante paga ou promessa de recompensa que, embora relativa ao mandatário, se comunica ao mandante.

II. Júri: quesitos: pretensa nulidade que, se existente, nenhum prejuízo causou à defesa, pois relativo o quesito impugnado à segunda qualificadora do homicídio, cuja pena foi fixada no mínimo legal.

III. Júri: quesito não obrigatório: menor importância da participação de co-réu, não alegada pela defesa.”
(HC 69940-5 RJ, Min. Sepúlveda Pertence, j. 09.03.1993).

Ademais, observa-se que não há no recurso defensivo pedido para a exclusão da qualificadora. Assim, sendo os recursos relativos ao Tribunal do Júri restritos, não deve ser excluída a qualificadora.

Ainda, a fonte para o novo julgamento perante o Conselho de Sentença é a decisão de pronúncia, que se encontra preclusa
pro judiciato
. Assim, conforme o entendimento dos Tribunais Superiores a decisão que anula o julgamento perante o Tribunal do Júri devolve a integralidade dos fatos e do contexto fático probatório ao Conselho de Sentença, devendo ser preservada a soberania constitucional do Júri.

Por todo exposto, em consonância parcial com o douto Relator:

-
DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
João Arcanjo Ribeiro
e
Júlio Bachs Mayada
, por considerar que o julgamento realizado neste feito é contrário à prova dos autos, a fim de que sejam submetidos a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ressalvada a possibilidade da manutenção da qualificadora do inciso I, do § 2o, do artigo 121, do Código Penal (mediante paga ou promessa de recompensa) em relação ao recorrente
João Arcanjo Ribeiro
.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Célio Alves de Souza
, a fim de procedeu ao redimensionamento de sua pena para
42 (quarenta e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em razão da manutenção de sua condenação pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV (por duas vezes); artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, c/c art. 70,
in fine
, todos do Código Penal.

Tendo em vista a pretensão recursal do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ater-se à questões relativas à aplicação da pena de
João Arcanjo Ribeiro
, em face da anulação de seu julgamento,
julgo prejudicada
a irresignação.

É como voto.

Eminentes pares.

Após análise acurada dos autos e do conjunto probatório, não tenho duvida em acompanhar em parte o judicioso voto do douto Relator Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.

Peço vênia para divergir do Relator somente quanto ao recurso interposto por João Arcanjo Ribeiro e somente em relação a qualificadora do inciso I, do § 2o, do artigo 121 do Código Penal (mediante paga ou promessa de recompensa).

Conquanto não desconheça do entendimento do Superior Tribunal de Justiça da qual mencionada qualificadora não pode ser atribuída ao mandante, apenas ao executor ou a qualquer participante do crime que tenha recebido valores financeiros para contribuir com a prática delitiva.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. QUALIFICADORA DE CRIME COMETIDO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO AO MANDANTE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
"A qualificadora da paga ou promessa de recompensa não é elementar do crime de homicídio e, em consequência, possuindo caráter pessoal, não se comunica aos mandantes"
(AgRg no HC n. 829.071/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023) 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.102.420/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.)

Entretanto, comungo do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no habeas corpus n. 69.940-5/RJ, que responde o mandante por crime qualificado por ter sido cometido “mediante paga ou promessa de recompensa”. Ainda, por se tratar de circunstância pessoal do executor, que, no entanto, porque elementar do tipo qualificado do homicídio, se comunica ao mandante, in verbis:

“I. Homicídio: qualificado de cometimento do crime mediante paga ou promessa de recompensa que, embora relativa ao mandatário, se comunica ao mandante.

II. Júri: quesitos: pretensa nulidade que, se existente, nenhum prejuízo causou à defesa, pois relativo o quesito impugnado à segunda qualificadora do homicídio, cuja pena foi fixada no mínimo legal.

III. Júri: quesito não obrigatório: menor importância da participação de co-réu, não alegada pela defesa.”
(HC 69940-5 RJ, Min. Sepúlveda Pertence, j. 09.03.1993).

Ademais, observa-se que não há no recurso defensivo pedido para a exclusão da qualificadora. Assim, sendo os recursos relativos ao Tribunal do Júri restritos, não deve ser excluída a qualificadora.

Ainda, a fonte para o novo julgamento perante o Conselho de Sentença é a decisão de pronúncia, que se encontra preclusa
pro judiciato
. Assim, conforme o entendimento dos Tribunais Superiores a decisão que anula o julgamento perante o Tribunal do Júri devolve a integralidade dos fatos e do contexto fático probatório ao Conselho de Sentença, devendo ser preservada a soberania constitucional do Júri.

Por todo exposto, em consonância parcial com o douto Relator:

-
DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
João Arcanjo Ribeiro
e
Júlio Bachs Mayada
, por considerar que o julgamento realizado neste feito é contrário à prova dos autos, a fim de que sejam submetidos a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ressalvada a possibilidade da manutenção da qualificadora do inciso I, do § 2o, do artigo 121, do Código Penal (mediante paga ou promessa de recompensa) em relação ao recorrente
João Arcanjo Ribeiro
.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Célio Alves de Souza
, a fim de procedeu ao redimensionamento de sua pena para
42 (quarenta e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em razão da manutenção de sua condenação pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV (por duas vezes); artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, c/c art. 70,
in fine
, todos do Código Penal.

Tendo em vista a pretensão recursal do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ater-se à questões relativas à aplicação da pena de
João Arcanjo Ribeiro
, em face da anulação de seu julgamento,
julgo prejudicada
a irresignação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024